Tribunal: STM
Processo: 7000566-65.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESA CONSTITUÍDA. COAÇÃO. ART.
342 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA.
MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
O delito de coação previsto no art. 342 do Código Penal Militar caracteriza-se pelo "uso de
violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade,
parte, ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a intervir em inquérito policial,
processo administrativo ou judicial militar", de sorte que, quanto ao caráter da ameaça, não se
exige causar à vítima algo injusto, mas há de ser intimidação envolvendo uma conduta ilícita do
agente, isto é, configura-se o delito quando alguém usa, contra pessoa que funcione em processo
judicial, por exemplo, de grave ameaça justa, para obter vantagem.
1. Primeiro Réu.
1.1. Apesar de o Acusado não ter prestado depoimento em Juízo, por ter sido decretada a sua
revelia, é possível concluir pela confirmação da autoria e da materialidade delitivas, na medida
em que os autos demonstram que o Réu, durante uma reunião por ele convocada, coagiu seus
subordinados a mentirem acerca das investigações conduzidas pela Unidade que resultaram em
uma Ação Penal Militar.
A despeito dos argumentos defensivos dando conta de que o Decreto condenatório acolheu a
versão dos Ofendidos, os elementos de prova colacionados aos autos corroboram a versão
apresentada por eles desde a fase pré-processual, de que foram coagidos pelo Réu a apresentar
versão dissonante da realidade na investigação conduzida na Unidade.
2. Segundo Réu.
2.1. Apesar de o Acusado ter negado os fatos, é possível concluir pela confirmação da autoria e
da materialidade delitivas na medida em que os autos demonstram que o Réu, juntamente com
o Aspirante a Oficial, durante uma reunião, coagiu seus subordinados a mentirem acerca das
investigações conduzidas pela Unidade, as quais resultaram em uma Ação Penal Militar.
Ainda que a função e a própria graduação do Réu não lhe permitissem eventual decisão sobre o
engajamento dos Ofendidos, é plenamente plausível, e, diga-se, até compreensível, que os
referidos militares, jovens e em início de carreira, por óbvio, ainda desconhecessem se essa
possibilidade poderia ou não ser concretizada, de sorte que é plenamente aceitável terem
realmente acreditado nas palavras proferidas por um Cabo do Exército Brasileiro, quando
acompanhado por um Aspirante a Oficial da Força Terrestre.
3. Dosimetria da pena.
3.1. Como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a
repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas
as fases da dosimetria.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
08/03/2023, 14:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805947483289&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000566-65.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RIAN DA SILVA SERAFIM
ADVOGADO: DANIELE DE SOUZA DE FREITAS (OAB RJ165578)
APELANTE: JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DEFENSIVOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

08/03/2023, 14:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805947483289&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
1/54
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000566-65.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: RIAN DA SILVA SERAFIM
APELANTE: JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESA
CONSTITUÍDA. COAÇÃO. ART. 342 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO.
REDUÇÃO
DA
PENA.
MÍNIMO
LEGAL.
NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
O delito de coação previsto no art. 342 do Código Penal Militar
caracteriza-se pelo “uso de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que
funciona, ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou
judicial militar”, de sorte que, quanto ao caráter da ameaça, não se exige causar à
vítima algo injusto, mas há de ser intimidação envolvendo uma conduta ilícita do
agente, isto é, configura-se o delito quando alguém usa, contra pessoa que funcione
em processo judicial, por exemplo, de grave ameaça justa, para obter vantagem.
1. Primeiro Réu
1.1. Apesar de o Acusado não ter prestado depoimento em Juízo, por
ter sido decretada a sua revelia, é possível concluir pela confirmação da autoria e da
materialidade delitivas, na medida em que os autos demonstram que o Réu, durante
uma reunião por ele convocada, coagiu seus subordinados a mentirem acerca das
investigações conduzidas pela Unidade que resultaram em uma Ação Penal Militar.
A despeito dos argumentos defensivos dando conta de que o Decreto
condenatório acolheu a versão dos Ofendidos, os elementos de prova colacionados
aos autos corroboram a versão apresentada por eles desde a fase pré-processual, de
que foram coagidos pelo Réu a apresentar versão dissonante da realidade na
investigação conduzida na Unidade.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
2/54
2. Segundo Réu
2.1. Apesar de o Acusado ter negado os fatos, é possível concluir pela
confirmação da autoria e da materialidade delitivas na medida em que os autos
demonstram que o Réu, juntamente com o Aspirante a Oficial, durante uma reunião,
coagiu seus subordinados a mentirem acerca das investigações conduzidas pela
Unidade, as quais resultaram em uma Ação Penal Militar.
Ainda que a função e a própria graduação do Réu não lhe permitissem
eventual decisão sobre o engajamento dos Ofendidos, é plenamente plausível, e,
diga-se, até compreensível, que os referidos militares, jovens e em início de carreira,
por óbvio, ainda desconhecessem se essa possibilidade poderia ou não ser
concretizada, de sorte que é plenamente aceitável terem realmente acreditado nas
palavras proferidas por um Cabo do Exército Brasileiro, quando acompanhado por
um Aspirante a Oficial da Força Terrestre.
3. Dosimetria da pena
3.1. Como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que
o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a
reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-
lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
defensivos, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR
FERREIRA DOS SANTOS, e pela Defesa constituída do ex-Cb Ex RIAN DA
SILVA SERAFIM, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
3/54
para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de junho de 2022, que, por
unanimidade, condenou os Acusados, respectivamente, às penas de 1 (um) ano, 7
(sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, como incursos no art. 342 do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 29 de janeiro de
2019, nos seguintes termos:
“(...) No final da manhã do dia 14 de janeiro do corrente ano, os denunciados, em
comunhão de ações e desígnios, chamaram os soldados Cláudio Alves da Silva
Café, Wilson Gomes Marinho, Enio Junio Oliveira dos Santos, Matheus Monteiro
dos Santos e Yuri da Silva Santos, para conversar na sala CCAp, no interior da
supracitada OM em que servem, ocasião em que o primeiro denunciado passou a
coagir os soldados acima identificados a mentirem sobre o furto de carnes do
rancho da OM ocorrido na noite anterior, que havia sido objeto de instauração de
IPM naquele dia e cujos autores foram os ora acusados.
De fato, nas condições de tempo e local acima transcritas, o primeiro denunciado
disse para os soldados mentirem sobre o que ele e o segundo denunciado haviam
feito na noite anterior, referindo-se ao furto de carnes do rancho da OM. Que era
para dizerem que não tinham visto nada além de dois carros estacionados no
pelotão de transporte. Mais que isso, era também para colocarem a culpa no 3º Sgt
Andrews Oliveira Fernandes e no Cabo de Dia Caio, da 1ª Cia Fuz, pois se não
agissem da forma como estava determinando, iriam para a “rota”, isto é, lhes seria
negado o engajamento, o que importaria no licenciamento dos soldados.
Com a finalidade de causar um temor ainda maior nos soldados, o primeiro
denunciado disse para eles que o soldado Cláudio Alves da Silva Café já estava “na
rota”.
De tudo o segundo denunciado participou ativamente, sempre ao lado do primeiro
denunciado, encorajando-o e contribuindo com a sua presença para dar mais
ênfase na coação e intimidação exercidas contra os soldados.
Por fim, cumpre salientar que enquanto o primeiro denunciado falava, o Sd Yuri
saiu do recinto rapidamente para beber água e retornou gravando a conversa com
o celular no bolso e, logo após acabar, apresentou a gravação para o 3º Sgt
Andrews.
Como suporte probatório da presente peça acusatória seguem, inclusos ao
procedimento investigatório, os depoimentos das testemunhas e ofendidos,
constantes do evento 17.
Subsumindo-se, pois, a conduta dos agentes ao contido no artigo 342, 05 (cinco)
vezes, na forma do art 79, combinado com o art. 70, II, “b” e “g”, todos do CPM
(...)” (Grifo no original).
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
4/54
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Cópia do Boletim Interno nº 8/2019, de 11 de janeiro de 2019, no
qual consta o Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS como Oficial de
Dia do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola no serviço do dia 13 para o dia
14 de janeiro de 2019;
2) Diex nº 7-Aprov/CCAP/1º BI Mtz(Es), de 14 de janeiro de 2019,
dando conta de que:
“(...) no dia 11 de janeiro de 2019, sexta-feira, foi realizado (sic) uma conferência
em todo o material que se encontrava dentro da câmara frigorífica, e logo após, a
mesma foi lacrada.
2. No dia 14 de janeiro de 2019, ao adentrar a câmara frigorífica, por volta das
07:40, o Cb Azeredo constatou que havia sumido um grande quantidade de gêneros
(carne bovina) que se encontravam dentro da câmara em sua última conferência, no
dia 11 de janeiro. Segundo apurado preliminarmente, foi constatado que o fato se
deu ocorrido após as 22:20 do dia 13 de janeiro de 2019, onde a guarnição de
serviço, não se encontrava mais no rancho, pois já estavam em seu horário de
descanso. Também foi constatado que a fechadura foi arrombada e logo após foi
colocada no lugar.
3. Segue abaixo o material extraviado da câmara de gêneros do açougue.
CARNE
QUANT CAIXA
TOTAL KG
VALOR KG
VALOR TOTAL
PICANHA
10
174,28
R$ 27,89
R$ 4.860,67
CONTRA-FILÉ
24
660,38
R$ 19,65
R$ 12.976,68
ALCATRA
3
67,02
R$ 67,02
R$ 4.491,68
TOTAL
R$ 22.328,82 (...)”.

A Denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2019, tendo sido
devidamente citados o ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM, em 11 de março de
2019, e o ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, em 8 de abril de
2019.
Em 21 de março de 2019, por intermédio do Ofício nº 21-Sec Just/1º
BI Mtz(Es), o Comandante do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola
informou que o ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM foi licenciado das fileiras do
Exército no dia 28 de fevereiro de 2019, por término do tempo de serviço.
Em Despacho datado de 27 de março de 2019, o Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM convocou o Conselho Permanente de
Justiça “(...) a fim de analisar a sua competência para o feito, à luz da Lei nº
13.774/18 (...)”, tendo o referido Conselho, em 11 de abril de 2019, decidido, por
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
5/54
unanimidade, “(...) se julgar incompetente, com manifestação favorável das Partes,
remetendo o feito ao Juiz Federal da Justiça Militar, nos termos do artigo 30, inciso
I-B, da LOJMU (...)”.
Por ocasião do oferecimento da Exordial Acusatória, o Parquet
Castrense requereu “(...) a vinda aos autos da gravação realizada pelo Sd Yuri, de
parte da conversa, na qual foram praticadas as condutas delituosas narradas na
denúncia (...)”, bem como “(...) a juntada dos documentos comprobatórios da
instauração de IPM por furto de carnes do rancho da OM, fato este ocorrido na
noite do dia 23/01/19 (...)”, tendo a Autoridade Policial, em 16 de abril de 2019,
juntado aos autos cópia do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº
008/2019 Ass Jur/IPM, de 14 de janeiro de 2019, e, em 10 de maio de 2019, por
intermédio do Ofício nº 39-Sec Just/1º BI Mtz (Es), a gravação, em formato de
vídeo, realizada pelo Ofendido Sd Ex Yuri da Silva Santos.
Em Audiência realizada em 15 de agosto de 2019, presentes os
Acusados e seus Defensores constituídos, foram inquiridos os Ofendidos Sd Ex
Wilson Gomes Marinho, Sd Ex Enio Junio Oliveira dos Santos, Sd Ex Yuri da Silva
Santos e Sd Ex Matheus Monteiro dos Santos.
Nessa mesma assentada, foram inquiridas as testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar, quais sejam, o Maj Ex Luciano de Lima Casagrande
e o 2º Ten Ex Igor Gomes da Silva Oliveira.
No dia 9 de dezembro de 2019 foi realizada nova Audiência, presentes
os Acusados e seus defensores, com o intuito de inquirir as testemunhas arroladas
pela Defesa constituída do ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS:
Sd Ex Renan Vieira dos Santos, Sd Ex Ruan Lucas Ferreira Tavares e ex-Sd Ex
Jackson Vinícius Silva dos Santos.
Em 29 de abril de 2020, por intermédio do Ofício nº 21-Sec Just/1º BI
Mtz (Es), o Comandante do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola informou
que “(...) o ex-Asp Of JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS foi excluído Ex-
Officio a Bem da Disciplina das fileiras do Exército, a contar de 14 de abril de 2020
(...)”.
Em Decisão de 19 de maio de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar
da 3ª Auditoria da 1ª CJM declinou da competência monocrática para a condução do
feito, em razão da “(...) edição do enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal
Militar, após o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (...)”.
Em razão da renúncia do Defensor constituído, a Defensoria Pública
da União passou a atuar na defesa do ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS
SANTOS e, em 25 de novembro de 2020, o Órgão de Defesa requereu que fossem
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
6/54
“(...) repetidos todos os atos instrutórios produzidos pelo Juízo Monocrático,
sobretudo a prova oral (...)”, em razão da suposta “(...) nulidade absoluta dos atos
processuais praticados pelo Juízo singular (...)”.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar sustentou que
“(...) não há de prosperar tal pleito em razão do que prescreve os artigos 507 e 508
do Código de Processo Penal Militar, cabendo ao escabinato (...) a verificação da
revalidação ou não dos atos da instrução crimina (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada em 25 de fevereiro de 2021, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM decidiu,
por maioria, “(...) DEFERIR o pleito da Defensoria Pública da União para, nos
termos do artigo 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, declarar nulos
os atos praticados depois do recebimento da denúncia (...)”.
No dia 22 de julho de 2021 foi realizada Audiência para a reinquirição
dos Ofendidos e das testemunhas arroladas pelo Parquet das Armas, presentes o ex-
Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM e sua Defensora constituída, porém, embora não
tenha comparecido ao referido ato o ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS
SANTOS, esteve presente nessa assentada a representante da Defensoria Pública da
União.
Diante da ausência de um dos Réus, o Juízo a quo designou nova data
para a reinquirição, bem como determinou a intimação pessoal do ex-Asp Ex JÚLIO
CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS.
Em 29 de setembro de 2021, foi certificado pelo Oficial de Justiça
Avaliador Federal da 3ª Auditoria da 1ª CJM que:
“(...) objetivando intimar pessoalmente o acusado JÚLIO CESAR FERREIRA DOS
SANTOS, tentei inicialmente efetuar contato com o mesmo através do telefone (21)
97957-0616, não obtendo êxito, por invariavelmente informar a operadora de
telefonia “não ser possível completar a ligação” para tal número. Assim sendo,
seguindo as medidas de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid
19) e, de acordo com o teor da Resolução nº 354 do Conselho Nacional de Justiça,
compareci pessoalmente à Rua Óbidos, nº 180, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ,
endereço apontado no mandado como sendo do acusado, lá sendo recebido pela
atual moradora do imóvel, Srª Lorena, a qual declarou que a pessoa a ser intimada
não mais reside no local há aproximadamente 5(cinco) anos, alegando não saber
informar seu paradeiro atual ou meio de contato (...)”.
Instado a se manifestar acerca da impossibilidade de intimar o ex-Asp
Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, o Ministério Público Militar
pugnou pela decretação da revelia do referido Réu “(...) por infração da
determinação contida no artigo 290 do CPPM.”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
7/54
Em 7 de dezembro de 2021, em nova Audiência para a oitiva dos
Ofendidos e das testemunhas, estiveram presentes o ex-Cb Ex RIAN DA SILVA
SERAFIM e sua Defensora constituída, porém, novamente, não compareceu o ex-
Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS. Nada obstante, fez-se presente
ao referido ato o representante do Órgão de Defesa que assistiu o citado Aspirante,
tendo se manifestado concordante com a decretação da revelia do Réu, o que foi
levado a efeito pelo Conselho Julgador de primeiro grau, nos seguintes termos:
“(...) Considerando que o réu foi regularmente citado;
Considerando que o réu compareceu, em Juízo, a atos processuais, no entanto
mudou de endereço e de telefone sem informar à Secretaria acerca das alterações, e
deixou de comparecer a audiências designadas;
Considerando manifestação do Ministério Público Militar pela decretação da
revelia, sem oposição da Defensoria Pública da União.
Resolve o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, DECRETAR A
REVELIA de JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, na forma do artigo 412 do
Código de Processo Penal Militar (...)”.
Ato contínuo, passaram a ser inquiridos os Ofendidos:
1) Sd Ex Wilson Gomes Marinho, que declarou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode dizer sobre os fatos que ocorreram ali naquele
momento? Como é que foi essa coação? Esclarecer para o Ministério Público
efetivamente a conduta dos acusados.
OFENDIDO: A gente tava (sic) na Companhia, tinha acabado o serviço, eles
chamaram para dentro da Sala da Ccap e tentaram coagir a gente para que a gente
mentisse, falasse que a gente não viu nada do fato ocorrido.
MPM: O senhor consegue se lembrar das palavras, como foi dito?
OFENDIDO: Não.
MPM: mas como é o senhor se sentiu coagido? Por que o senhor se sentiu
ofendido?
OFENDIDO: Porque eles disseram se a gente não mentisse, eles iam mandar a
gente “na rota” (...) mandar a gente embora.
MPM: Não fazer o engajamento, é isso?
OFENDIDO: Isso.
MPM: Então era para dizer que não ouviram nada, que não viram nada?
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
8/54
OFENDIDO: Isso.
MPM: Foi designado também para que colocasse a culpa no Sgt Andrews e no Cb
Yuri, é isso?
OFENDIDO: Não lembro.
MPM: E o senhor se sentiu coagido? Ficou com medo?
OFENDIDO: Sim senhor.
DEFESA SERAFIM: O senhor se referiu a eles, que te chamaram para uma sala.
Eles quem? O senhor poderia especificar? (...) quem estava nesse suposto ato de
ameaça?
OFENDIDO: Cb SERAFIM e o Asp CÉSAR FERREIRA.
DEFESA SERAFIM: O senhor disse que foi ameaçado de ir “na rota”. Quem tinha
esse poder de mandar vocês embora?
OFENDIDO: O Asp CÉSAR FERREIRA, e o cabo também, podiam influenciar
muito (...)
DEFESA SERAFIM: (...) ele tinha esse poder de mandar ou era o comandante no
caso da companhia?
OFENDIDO: Tendo em vista que os 2 (dois) são superior (sic) a mim, eles
poderiam, não sei, me queimar de alguma forma.
DEFESA SERAFIM: Tá, mas eles não tinham esse poder direto de mandar você
embora. Eles poderiam falar alguma coisa, mas mandar você diretamente embora
só o Comandante da Companhia não é isso?
OFENDIDO: Sim.
DEFESA SERAFIM: E qual era o nome do Comandante na época dos fatos?
OFENDIDO: Não lembro qual era o capitão (...) acho que era o Capitão Marvila.
DPU (CÉSAR FERREIRA): Ele disse que o CÉSAR FERREIRA e o RIAN teriam
condições de influenciar negativamente no reengajamento deles. Eles eram amigos?
Ou eram de alguma forma, tinham alguma ascendência sobre esse Marvila, que era
quem assinava, quem determinava o engajamento, incluía ou não na rota?
OFENDIDO: O Cb SERAFIM só era da mesma Companhia.
DPU (CÉSAR FERREIRA): Tá, mas ser da mesma Companhia significa que eles
teriam o poder de influenciar negativamente para que determinados soldados ou
outros militares fossem licenciados, não reengajados?
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
9/54
OFENDIDO: Se eles chegassem no capitão e falassem alguma coisa negativa da
minha parte, sim.
DPU (CÉSAR FERREIRA): De todos?
OFENDIDO: Ele chegando e falando de qualquer subordinado, o capitão acho que
já veria mal. Veria um militar como negativo.
DPU (CÉSAR FERREIRA): E você se sentiu ameaçado por isso?
OFENDIDO: Me senti sim.
DEFESA SERAFIM: (...) o senhor já tinha visto alguma amizade, já tinha
acontecido de alguém ter sido mandado “na rota” por influência do RIAN
SERAFIM?
OFENDIDO: Não (...)
DEFESA SERAFIM: O senhor já viu ele prejudicando alguém na Companhia?
OFENDIDO: Que eu me recorde não (...)”;
2) Cb Ex Enio Junio Oliveira dos Santos, que declarou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor tem para falar a respeito dos fatos? Como é que
ocorreram? Como foi essa reunião? Como ocorreu esse constrangimento, essa
ameaça de mandar embora quem não mentisse, não é isso?
OFENDIDO: (...) ocorreu ali na sala de reunião da Ccap e lá o Tenente e o Cabo
passaram ali versões que nós deveríamos falar, no caso, se fosse perguntado o que
aconteceu.
MPM: E qual era essa versão que deveria ser apresentada?
OFENDIDO: Bom, pra mim foi dito para mim (sic) falar que não tinha ninguém no
banco da reação (...)
MPM: E isso era mentiroso?
OFENDIDO: Sim.
MPM: E se os senhores não fizessem o que estava sendo determinado, o que ia
acontecer?
OFENDIDO: Não ia engajar, ia “na rota”.
MPM: E o senhor se sentiu ameaçado com isso? Sentiu possível isso acontecer?
OFENDIDO: Sim senhor.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
10/54
MPM: E o senhor se sentiu ameaçado pelos 2 (dois) réus ou só por 1 (um)?
OFENDIDO: Pelos 2 (dois).
MPM: (...) qualquer um dos 2 (dois) poderia prejudicar o senhor? (...) isso que foi
passado por eles?
OFENDIDO: Sim.
DEFESA SERAFIM: O senhor poderia especificar (...) o que foi dito pelo RIAN
especificamente nessa suposta reunião?
OFENDIDO: Sim, que estávamos todos envolvidos e quem não abraçasse o papo
ali, iria rodar.
DEFESA SERAFIM: Quem falou isso foi o CÉSAR ou foi o RIAN?
OFENDIDO: Os 2 (dois).
DEFESA SERAFIM: E quem tinha o poder, na época, de mandar diretamente vocês
na rota?
OFENDIDO: Aí eu já não sei como funciona.
DEFESA SERAFIM: O senhor conhecia o Cap Marvila?
OFENDIDO: Sim, era meu comandante de Companhia.
DEFESA SERAFIM: E era seu comandante que tinha esse poder de mandar você
na rota?
OFENDIDO: Ele tem também.
DEFESA SERAFIM: E o senhor sabe de alguma amizade do RIAN com o Cap
Marvila?
OFENDIDO: Não sei.
DEFESA SERAFIM: Então por que o senhor se sentiu ameaçado pelo RIAN, se o
senhor não sabe quem que manda você na rota?
OFENDIDO: Pelo simples fato de ele estar junto com um oficial ali.
DEFESA SERAFIM: Tá, mas se o senhor não sabia, o senhor não tem
conhecimento quem assina a rota, quem manda na rota, quem é que faz o
engajamento ou não, por que que o senhor se sentiu ameaçado pelo RIAN ou pelo
JÚLIO CÉSAR, se o senhor não sabe de nada?
OFENDIDO: Ué, pelo fato de eles ter falado (sic) e de ser um oficial e um cabo do
Exército (...) na época do ocorrido eu era soldado (...)
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
11/54
DEFESA SERAFIM: O senhor não sabe que o Cabo não tem esse poder de mandar
você na rota?
OFENDIDO: Na época não sabia (...) não sei até hoje (...) isso são coisas do
escalão superior, não cabe a um soldado saber.
DEFESA SERAFIM: Um soldado não sabe disso?
OFENDIDO: Se eu vou engajar ou não? Não. Faço meu trabalho e é isso.
DEFESA SERAFIM: No seu entendimento, o senhor acha que o RIAN, como cabo
na época, teria esse poder de te mandar na rota?
OFENDIDO: Sim.
DPU (CÉSAR FERREIRA): O senhor teve notícia de algum cabo mandando algum
soldado para a rota?
OFENDIDO: Não. Eu não sei como funciona. Eu não sabia na época, eu não sei
como funciona essa questão de um soldado ou quem tiver que for ter que ir na rota
(...)
DPU (CÉSAR FERREIRA): O senhor acha razoável, o senhor acha que é normal,
possível, um cabo mandar um soldado para rota? Por uma questão de hierarquia
dentro do quadro (...)
OFENDIDO: É algo de cima, só que é perguntado. Por exemplo, eu sou cabo (...)
normalmente alguém pergunta de algum soldado para mim (...) “como é que ele
trabalha?” (...) mas na época eu era soldado, eu não sabia disso, não sabia de
nada.
JUIZ MILITAR: (...) o tenente era de que companhia?
OFENDIDO: Não sei.
JUIZ MILITAR: E o cabo?
OFENDIDO: Da 1ª Companhia.
JUIZ MILITAR: Da mesma companhia que você?
OFENDIDO: Isso (...)”;
3) Sd Ex Matheus Monteiro dos Santos, que declarou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode nos esclarecer de como foi feita essa reunião?
Como foi os termos utilizados pelos acusados nessa tentativa de coação, nessa
coação?
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
12/54
OFENDIDO: Eles reuniram a gente na sala lá e começaram a falar, que se a gente
não fechasse com eles, a gente ia rodar junto (...)
MPM: Os 2 (dois) falaram isso?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: O senhor se sentiu intimidado a ter que prestar um depoimento falso?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: E o senhor achou efetivamente que, tanto o Aspirante quanto o Cabo,
poderiam lhe prejudicar no reengajamento?
OFENDIDO: Com certeza.
MPM: O senhor já teve algum problema no quartel? Alguma coisa?
OFENDIDO: Não senhor.
MPM: Então, basicamente é isso, né? O senhor sentiu, efetivamente, que era
possível a ameaça que eles estavam fazendo?
OFENDIDO: Sim.
DEFESA SERAFIM: O senhor pode me responder, na época dos fatos, quem era o
Capitão diretamente responsável por mandar vocês para rota?
OFENDIDO: Na época era o Cap Marvila.
DEFESA SERAFIM: E o senhor soube de alguma amizade dentro ou fora do
quartel do RIAN com o Cap Marvila?
OFENDIDO: Não.
DEFESA SERAFIM: Então por que que o senhor se sentiu ameaçado pelo RIAN
(...) se não era o RIAN que mandava vocês diretamente na rota?
OFENDIDO: (...) por ele ser um superior hierárquico, maior que eu. Por ele ser
cabo, ele pode falar com sargento, tenente, qualquer oficial e pode me queimar
perante eles.
DEFESA SERAFIM: Mas para isso um cabo ou um tenente teria que ter uma
amizade direta ou alguma influência com o Capitão que mandam vocês na rota. E
qual tipo de influência que o senhor já viu o RIAN ter com o Cap Marvila? Você já
viu alguém ser mandado na rota por influência do RIAN? Já houve algum caso?
OFENDIDO: Não. Nunca fiquei sabendo de nenhum caso. Mas não precisa ter
amizade entre eles. Porque tem uma reunião antes de mandar algum soldado na
rota. E eles podem ter essa reunião entre eles mesmo, e ele falar algo sobre mim.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
13/54
DEFESA SERAFIM: Tá, mas o senhor já tinha tido algum conhecimento de algum
caso de alguma reunião do RIAN falar de algum soldado que tenha sido mandado
na rota por influência do RIAN?
OFENDIDO: Não, porque nós soldados não sabemos de nenhuma reunião deles. A
reunião rola entre eles mesmo sem ninguém saber.
DEFESA SERAFIM: Tá, mas tem algum tipo de comentário (...) já houve esse tipo
de comentário?
OFENDIDO: Não, nunca ouvi não.
DEFESA SERAFIM: O senhor já ouviu algum tipo de conversa do RIAN com o Cap
Marvila, alguma coisa fora do quartel, dentro do quartel, pro senhor se sentir
ameaçado?
OFENDIDO: Não. Nunca vi não.
DEFESA SERAFIM: O tempo que o senhor ficou lá servindo junto com o RIAN, o
senhor tomou algum conhecimento do RIAN ter prejudicado alguém?
OFENDIDO: Não (...)”.
Em seguida, foram ouvidas, perante o Juízo de primeiro grau, as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar:
1) Ten Cel Ex Luciano de Lima Casagrande, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode dizer a respeito dos fatos que estão contidos
nessa Denúncia?
TESTEMUNHA: Bem, posso dizer que essa Denúncia acarretou da Denúncia
anterior, que é o furto de carne. Nesse dia, a gente estava em apuração já na
situação do primeiro delito. Eu estava assumindo a função do Subcomandante
naquele ano, era a minha segunda semana na função. Então a gente se deparou ali
com a situação que aconteceu do dia 13 para o dia 14, que foi o furto da carne
propriamente dita. E no dia seguinte, no dia 14 de manhã, enquanto a gente ainda
estava levantando as informações, o Sgt Andrews me procurou, se não me engano
foi no dia 14 a tarde já, relatando que havia acontecido uma reunião, e que alguns
militares haviam sido ameaçados pelo Asp CÉSAR FERREIRA e o Cb SERAFIM, e
esse militares que haviam sido ameaçados eram testemunhas do furto da carne. E o
próprio Sgt Andrews relatou que também havia sofrido ameaças via WhatsApp em
forma de figuras, de ameaças a integridade física, mas que ele não estava nessa
reunião, quem estavam era os soldados, e ele me mostrou um vídeo, que é um vídeo,
mas que se consegue só ouvir o áudio. E nesse áudio ali a gente identificou as vozes
dos acusados. Chamei os militares da 2ª seção da OM para poder trabalhar em
cima do áudio. E uma vez que nós identificamos ali que houve mesmo o fato então
levado ao Comandante, à época (...) ainda o Cel Amaral (...) que determinou que se
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
14/54
lavrasse um auto de prisão em flagrante baseado no crime de ameaça, que foi o que
eu fiz, assim que chamei aí os acusados para ouvir logo em seguida. E então nós
procedemos com a ordem do comandante.
MPM: E os ofendidos, os soldados que foram objeto dessa coação, eles
transpareciam efetivamente terem se sentido ameaçados, ter medo de uma
represália por parte do cabo e por parte do (...) aspirante no que confere realmente
ao engajamento?
TESTEMUNHA: Bem, o Aspirante não tem, propriamente dito, não cabe a ele
definir com relação a essa questão. Isso daí é notório. Mas o soldado,
principalmente o soldado recruta (...) que naquele momento estava numa situação
mais fragilizada, pelo contexto de um APF, pelo que estava acontecendo, estavam
abalados, porque eles acabam acreditando no tom da ameaça do “tenente”. “É o
tenente”, né... Vamos colocar que é aquela figura que tem como missão instruir,
orientar, é uma referência moral, é uma referência hierárquica. Então quando o
tenente coloca essa ameaça, mesmo que ela é vazia, ao ponto que não é ele que
assina, por exemplo, o engajamento ou o reengajamento, mas na cabeça do soldado
que estava envolvido ali, eu percebi na hora que conversei com eles, que eles
estavam abalados por essa questão aí. A questão da integridade física houve algum
comentário, mas que depois não se concretizou numa Denúncia. Mas a questão sim
de perseguição dentro do quartel, de ser mandado embora, e outras coisas, eles
estavam sim preocupados com isso, realmente.
MPM: Mas esse aspirante a oficial, ele é oriundo de Academia ou é do CPOR?
TESTEMUNHA: Oriundo de Academia Militar.
MPM: Dentre os tenentes e aspirantes, qual o percentual dentro da Unidade? O
senhor poderia mais ou menos dizer a relação de quantos oficiais eram temporários
e quantos de Academia? (...) À época, mais ou menos. Porque oficial de Academia,
é notório, ele tem uma maior admiração até por parte dos soldados (...)
TESTEMUNHA: Até pela questão da idade, um tenente temporário ele chega mais
novo à Unidade, ele chega aí em torno dos seus 20 anos, e o tenente de AMAN já
chega em torno dos seus 25, 26, o que o torna uma figura mais madura e até com
atitudes um pouco diferentes (...) À época, em 2019, a OM tinha em torno de 30% a
40% de oficiais da AMAN. A maioria, àquela época era de oficiais temporários na
OM.
DEFESA SEFARIM: O senhor já tinha ouvido alguma reclamação do RIAN, da
conduta dele como militar dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Não, nenhuma reclamação.
DEFESA SEFARIM: O RIAN já tinha sido instrutor do curso de formação de cabos.
O senhor já tinha ouvido falar algo de o RIAN ter influenciado algum capitão que
assinasse engajamento ou que mandasse na rota? (...)
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
15/54
TESTEMUNHA: Só uma correção. Ele não foi instrutor, ele foi auxiliar, como cabo.
Porque o instrutor é sargento ou oficial. Mas nunca ouvi nenhum tipo de
comentário a esse respeito que ele tinha dito ou feito nada do tipo.
DEFESA SEFARIM: Na época dos fatos era o Cap Marvila que assinava para
mandar na rota? (...)
TESTEMUNHA: (...) mandar na rota é um termo que a gente não gosta muito de
usar (...)
DEFESA SEFARIM: (...) se o RIAN teria condições como cabo de diretamente
influenciar nesse sentido?
TESTEMUNHA: À época, alguns dos soldados que estavam envolvidos não eram
todos da mesma Subunidade. Tinham alguns soldados da 1ª Companhia, então o
Cap Marvila seria o responsável por assinar o engajamento, reengajamento ou
baixa desse pessoal. Mas também tinha militar de outras Subunidades que seriam
outros possuíam outros capitães à época responsáveis por esses procedimentos. E é
um procedimento bastante sério, são feitas várias reuniões prévias com os oficiais e
os sargentos da Subunidade, falando sobre cada nome de cada militar. Depois disso
aí é levado para o Estado-Maior na mão do Subcomandante, que faz uma segunda
análise de tudo, baseado com informações inclusive de inteligência (...) depois
disso, quando é consolidado, é levado para o comandante que ainda faz alterações.
Então é um processo bastante criterioso. Então eu acho muito difícil, por si só, o Cb
RIAN conseguir intervir, de fato, nesse processo. Ele poderia tentar influenciar em
algum evento? Até poderia. Mas ele influenciar de forma definitiva com certeza
não.
DPU (CÉSAR FERREIRA): (...) e em relação ao Acusado JÚLIO CÉSAR
FERREIRA DOS SANTOS, ele teria esse poder de influenciar definitivamente o
envio para rota de alguns dos ofendidos?
TESTEMUNHA: No caso do tenente, ele não teria de fato o poder para isso. A
assinatura não é dele, mas, por ele ser oficial de Academia, e por isso ser
considerado um tenente jovem, mas maduro (...) e por estar no círculo dos oficiais,
dos tenentes, ele não teria a função de assinar ou não assinar, mas ele teria, com
toda certeza, muita força na indicação dele. Isso seria avaliado novamente, por
outros militares, mas, quando um tenente coloca que um determinado militar
precisa ser avaliado, precisa ser corrigido, não deve ser reengajado, com certeza o
Capitão, até mesmo o Subcomandante vai avaliar esse militar de uma outra forma.
Mas, de fato, não é ele que assina. Não é ele que tem o poder na mão para poder
determinar isso. Quem faz isso na verdade é o Comandante do Batalhão.
DPU (CÉSAR FERREIRA): Essa influência, eventual comentário dele, sem nenhum
dado fundado, sem nenhuma questão verídica, ela sofre uma reanálise posterior por
um comitê, uma comissão?
TESTEMUNHA: Caso ele tivesse de fato concretizado a ameaça de ter levantado
um fato, não seria somente isso que seria levado em consideração. Porque
principalmente o comandante imediato e o comandante de Companhia desse militar
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
16/54
seriam ouvidos. E no momento que a gente verificaria o antagonismo das
informações, o capitão, que é o comandante da companhia do militar, ele teria a
palavra final.
JUIZ: (...) Acredito que o senhor confirmasse ou não, que a tropa não fica sabendo
como acontece e o que acontece nessas reuniões, certo?
TESTEMUNHA: Não é uma reunião sigilosa. Na verdade, ela é uma reunião
ostensiva que os participantes são os sargentos e os oficiais das Subunidades. O
que é dito ali não deve ser público, mas (...) às vezes, algumas coisas ali acabam
vazando a informação. Mas, a tropa, no geral, entende o que está acontecendo ali.
Eles sabem que é uma reunião de análise de currículo, de comportamento, de
rendimento. E ele sabe que dali o nome dele vai sair para ocupar uma vaga ou para
ser mandado na baixa. Eles têm essa noção. Mas não é uma reunião pública onde a
tropa presencia a reunião.
JUIZ: Então, a tropa, conforme o nível ali, soldados, digamos não seria nenhum
absurdo imaginar que a opinião de um aspirante, de um tenente, que está
diretamente mais relacionado, ligado à tropa, tenha um peso grande na avaliação
de quem vai ficar e de quem não vai ficar?
TESTEMUNHA: Com certeza. Eu concordo com o senhor nesse pensamento. O
soldado não tem como mensurar (...)”;
2) 2º Ten Ex Igor Gomes da Silva Oliveira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O que o senhor poderia falar a respeito do comportamento desses
soldados? Como é que eles estavam se sentindo? O senhor chegou a ouvir a
Denúncia deles? O que eles tinham falado a respeito da coação?
TESTEMUNHA: Não senhor. Eu não cheguei a ouvir (...) eu, na época, era o chefe
do rancho e estou estava arrolado no processo só do “roubo” da carne. Esse
processo da acusação das testemunhas, dos soldados aí, eu não tô (sic) ciente não,
nem da acusação, de gravação, nem anda.
MPM: Nem chegou a entrar em contato com os soldados, não?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: (...) o senhor servia no quartel em que ocorreram os fatos?
TESTEMUNHA: Ainda sirvo (...)
MPM: É comum essa relação entre um aspirante, um tenente, e um cabo chamar um
grupo de soldados, pela experiência profissional do senhor no quartel (...) para
fazer alguma observação sobre algum fato, alguma atividade de trabalho? Ainda
mais o que que os soldados devem falar a respeito de um inquérito policial, de uma
sindicância?
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
17/54
TESTEMUNHA: Negativo. Durante o processo de sindicância ou inquérito é até
aconselhável que as testemunhas não se relacionem.
MPM: Então, se esse cabo está junto com um tenente, ele vai criar um temor de
uma certa veracidade daquilo que está falando?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Então é crível, dentro da experiência profissional do senhor (...) se um cabo
junto, com um tenente, tivesse coagindo para mudar o depoimento, é crível que
esses soldados se sentissem efetivamente intimidados pelo cabo?
TESTEMUNHA: Positivo.
DEFESA SEFARIM: (...) quem tinha o poder direto de mandar um soldado “na
rota”?
TESTEMUNHA: Esse é um poder discricionário do Comandante de uma Unidade,
porém auxiliado pelos seus oficiais, sargentos e, possivelmente, pelos cabos e
soldados mais antigos do Batalhão (...)
DEFESA SEFARIM: O senhor pode citar algum caso parecido que tenha
acontecido de influência de algum soldado diretamente com o capitão para mandar
um soldado “na rota”?
TESTEMUNHA: Sim, recentemente, na minha Companhia (...) nós fizemos uma
reunião (...)
DEFESA SEFARIM: Recentemente, na época dos fatos (...)
TESTEMUNHA: Influenciar, sim (...) a influência ocorre sim, mas quem determina
se vai mandar o sujeito (...) se não vai renovar o engajamento, não é o cabo (...)
DEFESA SEFARIM: (...) soube de algum caso de o RIAN ter influenciado de
alguma forma para que alguém não fosse engajado, fosse “na rota”?
TESTEMUNHA: Que eu me recorde não (...)
DPU (CÉSAR FERREIRA): O senhor tem notícia de se o acusado JÚLIO CÉSAR
FERREIRA DOS SANTOS tenha prejudicado algum colega, algum militar inferior
hierárquico alguma vez?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
DPU (CÉSAR FERREIRA): Era habituar influenciar negativamente dentro do
quartel se não houvesse uma fundada justificativa?
TESTEMUNHA: Sim (...) no caso do aspirante, sim (...)”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
18/54
Encerrada a oitiva dessas testemunhas e tendo as Partes declarado que
estavam satisfeitas com a prova testemunhal produzida, o ex-Cb Ex RIAN DA
SILVA SERAFIM foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: Isso que está seno apontado na Denúncia realmente aconteceu ou não
aconteceu?
ACUSADO: Não aconteceu. Em nenhum momento eu coagi ninguém, não cheguei a
conversar com ninguém.
JUIZ: Então, o senhor nega todos os fatos ali?
ACUSADO: Nego todos os fatos.
JUIZ: Por acaso, o outro acusado JÚLIO CÉSAR praticou os fatos narrados na
Denúncia?
ACUSADO: Não senhor. Até porque eu não tava (sic) com ele também.
JUIZ: O senhor não viu nada disso acontecer?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Por que o senhor acha então que os ofendidos estão apontando aí que foram
ameaçados?
ACUSADO: Eles estavam com medo de ser envolvidos em alguma coisa.
JUIZ: Houve alguma reunião, alguma conversa com eles? Por acaso, houve essa
reunião, mas sem ameaça nenhuma?
ACUSADO: Não, não houve reunião nenhuma (...) no caso aconteceu o fato, nós
fomos chamados lá em cima, na sala do Subcomandante. E o Subcomandante tinha
falado que eu tinha sido pego em flagrante, que tinha me dado um flagrante. Sendo
que antes disso acontecer ele já tinha me chamado na dele para perguntar o que
aconteceu, eu já tinha explicado tudo. E no mesmo dia ele tentando falar para mim
que o que estava falando era mentira, que eu tava (sic) mentindo pra ele (...)
tentando me coagir a falar algo que não aconteceu (...) como ele sendo meu
superior (...) eu era cabo, mas eu nunca vou deixar de falar a verdade (...) ele me
chamou lá em cima, ele fez as perguntas todas do que aconteceu no furto, que não
chega nem ao caso dessa audiência aqui (...) aí fui liberado para a Companhia. Aí
passou alguns minutos (...) aí ele me chamou de novo lá em cima, e isso já tava pra
liberar o batalhão (...) aí falou que tinha sido pego em flagrante num áudio, num
vídeo, alguma coisa assim do tipo e mandou me prender. Aí fiquei preso lá tipo uns
2 (dois) , 3 (três) dias, 4 (quatro) dias, não sei.
JUIZ: Mas o senhor reafirma que não ameaçou ninguém e nem viu ninguém
ameaçar?
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
19/54
ACUSADO: Não vi e não ameacei ninguém (...) eu nunca tive problema com
nenhum soldado (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa constituída do
ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM, bem como a Defensoria Pública da União,
atuando na defesa do ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, nada
requereram.
O Parquet Castrense, por sua vez, requereu a juntada da gravação descrita na
Exordial Acusatória, o que foi prontamente deferido pelo Magistrado de primeiro
grau e, em 9 de dezembro de 2021, certificou-se que o referido vídeo já havia sido
acostado “(...) no evento 72, item 02 (...)”.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Órgão ministerial reiterou o pedido contido na Exordial Acusatória,
requerendo a condenação dos Acusados como incursos “(...) nas penas do art. 342,
05 (cinco) vezes, na forma do art 79, combinado com o art. 70, II, “b” e “g”, todos
do CPM (...)”.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, pugnou pela “(...)
absolvição do réu JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, da imputação do
delito descrito na denúncia, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM (...)”, uma vez
que, segundo a ótica defensiva, “(...) a argumentação utilizada pelo MPM em sua
exordial acusatória é extremamente frágil, não tendo sido confirmada durante a
Ação Penal se o réu JULIO CÉSAR, de fato, cometeu o delito (...)”, o que
conduziria à aplicação do “(...) Princípio do In Dubio Pro Reo, que determina que,
se as provas forem insuficientes para a condenação, o magistrado deve decidir a
favor do réu, declarando a sua inocência (...)”.
No mesmo sentido, a Defesa constituída do ex-Cb RIAN DA SILVA
SERAFIM requereu a absolvição do Acusado “(...) com base no art. 439, “e”, do
CPPM (...)”, sustentando que “(...) a análise dos elementos de informação contidos
neste processo reforça a inexistência de prova penal convincente e necessária que
permita, de modo seguro, a formulação de um juízo de certeza quanto à
culpabilidade do ora acusado (...)”.
Em 11 de março de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM expediu o competente Edital de Intimação, por intermédio do
qual intimou o ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS da data e
horário da Sessão de Julgamento.
Em Sessão de Julgamento realizada em 7 de junho de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, decidiu:
“(...) julgar procedente a pretensão punitiva para, em consequência, CONDENAR:
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
20/54
Ex-Aspirante do Exército JÚLIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, já qualificado
nos autos, com fulcro no artigo 342 do Código Penal Militar.
Para tanto, fixa a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
majorando a pena mínima em 01/06 (um sexto), visto que, por ser um Aspirante a
Oficial, oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras, demonstrou uma
personalidade para trama delituosa mais acentuada do que o coautor, visto que não
manteve o compromisso com a Instituição que lhe foi ensinado por, pelo menos 05
cinco, anos. Deve a pena ser agravada em 1/5 (um quinto), reconhecendo-se a
alínea “b” inciso II artigo 70 do Código Penal Militar, perfazendo o quantum 504
dias (1 ano, 4 meses e 24 dias). Essa pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto),
por força do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), que deve se aplicado em
substituição ao artigo 79 do Código Penal Militar, conforme jurisprudência sobre o
tema, uma vez, que, mediante uma ação, foram causados, ao menos, três resultados,
consoante declarações dos Ofendidos, perfazendo o quantum de 588 dias - 01 (um)
ano, 07 (sete) meses e 18 (dias) dias de reclusão, que se transforma em definitiva
por ausência de atenuantes e causas de diminuição de pena.
Fixar o REGIME ABERTO, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Conceder a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as
condições do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, além do
comparecimento trimestral neste Juízo, bem como o direito de apelar em liberdade.
Ex-Cabo do Exército RIAN DA SILVA SERAFIM, já qualificado nos autos, com
fulcro no artigo 342 do Código Penal Militar.
Para tanto, fixa a pena-base em 01 (um) ano de reclusão que deve ser agravada em
1/5 (um quinto), reconhecendo-se a alínea “b” inciso II artigo 70 do Código Penal
Militar, perfazendo o quantum 432 dias (1 ano, 2 meses e 12 dias). Essa pena deve
ser aumentada em 1/6 (um sexto), por força do artigo 70 do Código Penal
(concurso formal), que deve se aplicado em substituição ao artigo 79 do Código
Penal Militar, conforme jurisprudência sobre o tema, uma vez, que, mediante uma
ação, foram causados, ao menos, três resultados, consoante declarações dos
Ofendidos, perfazendo o quantum de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, que se transforma em definitiva por ausência de
atenuantes e causas de diminuição de pena.
Fixa o REGIME ABERTO, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Conceder a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as
condições do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, além do
comparecimento trimestral neste Juízo, bem como o direito de apelar em liberdade
(...)”.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 9 de
junho de 2022, dela sendo intimado o Órgão ministerial em 13 de junho de 2022,
tendo sido certificado o trânsito em julgado para a Acusação em 21 de junho de
2022.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
21/54
Por seu turno, a Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Asp Ex
JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, foi intimada do decisum em 20 de
junho de 2022, tendo interposto, tempestivamente, o Recurso de Apelação nesse
mesmo dia.
Quanto ao ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM, mesmo tendo sido
intimada da Sentença condenatória em 20 de julho de 2022, o prazo para a
interposição de Recurso pela Defesa constituída transcorreu in albis.
Em razão disso, em 29 de junho de 2022, o Juízo de primeiro grau
determinou nova intimação da Defesa, sendo que, em 30 de junho de 2022, foi
interposto o Recurso de Apelação.
Em suas Razões, a Defesa Pública requereu “(...) a absolvição do
recorrente, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM (...)” em razão da aplicação do
“(...) princípio do in dubio pro reo (...)”, sustentando, para tanto, que a condenação
“(...) em desvalor da fragilidade das provas colhidas acolheu a versão dos
ofendidos que não alcançou ser corroborada pelos testemunhos indicados pelo
órgão persecutório (...)” e que “(...) não restou claro qual foi o resultado da
apuração relacionada ao furto de carnes ou seja, se realmente a conduta imputada
ao recorrente era lídima ou ilícita (...)”, o que impedia a configuração do tipo penal
incursionador e que, ainda, seria incabível “(...) o juízo de valor de que a conduta
imputada de não reengajamento possa ser aceita como grave ameaça (...)”, uma
vez que “(...) esta Corte, por analogia, tem como paradigma a necessidade de
efetivação de temor objetivo não acolhendo-se suposições de subjetividades
peculiares (...)”.
Em caso de manutenção da condenação, postulou pela redução da pena
em seu mínimo legal, sob o argumento segundo o qual “(...) a indicação da
qualidade subjetiva do condenado não se traduz em causa de aumento de pena (...)”
e, ainda, que “(...) por não haver qualquer comprovação de que a conduta imputada
tenha sido impeditivo de que os ofendidos não a acolhessem por temor hierárquico
(...)” uma vez que as vítimas “(...) comunicaram às autoridades superiores a versão
da pretensa coerção (...)”.
Por sua vez, a Defesa constituída do ex-Cb Ex RIAN DA SILVA
SERAFIM requereu a absolvição do Acusado “(...) com base no art. no art. 439,
“e”, do CPPM, eis que deve prevalecer o Princípio do In Dubio Pro Reo (...)”, uma
vez que:
“(...) a análise dos elementos de informação contidos neste processo reforça a
inexistência de prova penal convincente e necessária que permita, de modo seguro,
a formulação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do ora acusado, no que
concerne ao teor da imputação penal contra ele deduzida (...)”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
22/54
Em caso de manutenção do Decreto Condenatório de primeiro grau, a
Defesa pugnou pela redução da pena a seu patamar mínimo “(...) por não haver
qualquer comprovação de que a conduta imputada tenha sido impeditivo de que os
ofendidos não a acolhessem por temor hierárquico (...)”, uma vez que as vítimas
“(...) comunicaram às autoridades superiores a versão da pretensa coerção (...)”.
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos das
Defesas constituída e Pública e requereu “(...) a manutenção da r. decisão
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, negando-se provimento
aos recursos de Apelação interpostos pelos Réus.”.
Em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Maria Ester Henriques Tavares, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-
se pelo “(...) conhecimento e desprovimento de ambos os Apelos, mantendo-se
integralmente a r. Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
(...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos Autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
Apelo ou nas suas Razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
23/54
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o
julgado, quer em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo
está relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum
quantum apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será
unicamente aquela objeto de impugnação (pedido), independentemente dos
fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita
pela parte nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum
devolutum quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do
tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias
examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator:
Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurgem-se a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-
Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, e a Defesa constituída do ex-
Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de junho de
2022, que, por unanimidade, condenou os Acusados, respectivamente, às penas de 1
(um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 1 (um) ano, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incursos no art. 342 do Código
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
24/54
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário
estabelecer a cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 23h20min, foi subtraída
uma grande quantidade de carne (aproximadamente 900kg) da câmara frigorífica do
rancho do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, tendo como autores o ex-
Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, que era o Oficial-de-Dia da
Unidade Militar, e o ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM, fato este que é objeto
de apuração nos autos da Ação Penal Militar nº 7001593-58.2019.7.01.0001, em
trâmite na 3ª Auditoria da 1ª CJM.
Na manhã do dia 14 de janeiro de 2019, os Acusados foram
informados pelo Comando da Unidade Militar a respeito da instauração do
competente Inquérito Policial Militar, a fim de que fosse apurado “(...) O extravio
de gêneros alimentícios que estavam acondicionados na câmara frigorífica do
rancho (...)”.
Nesse mesmo dia, ambos os Réus convocaram os soldados Cláudio
Alves da Silva Café, Wilson Gomes Marinho, Enio Junio Oliveira dos Santos,
Matheus Monteiro dos Santos e Yuri da Silva Santos, militares que guarneciam
serviço no Corpo da Guarda na data da subtração dos gêneros alimentícios, para
uma reunião no âmbito do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, na qual os
citados militares foram coagidos a mentirem sobre os fatos narrados na Ação Penal
Militar nº 7001593-58.2019.7.01.0001, pois, a toda evidência, a referida guarnição
presenciou a subtração da carne da câmara frigorífica.
Além disso, os Soldados da guarnição foram instruídos a imputarem a
responsabilidade pelo furto ao 3º Sgt Ex Andrews Oliveira Fernandes, Sargento-de-
Dia em 13 de janeiro de 2019, bem como ao Cabo da Guarda, cujo nome não foi
identificado.
Nesse contexto, conforme declarado em Juízo pelo Sd Ex Wilson
Gomes Marinho, os soldados do efetivo da Guarda foram ameaçados pelos Réus
quando estes ressalvaram que, caso não cumprissem o que lhes estava sendo
determinado, eles se tornariam cúmplices do fato e não seriam reengajados, de
forma que deveriam “(...) ficar do lado deles, que se a gente não ficasse do lado
deles, a gente “ia rodar” (...)”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
25/54
Durante a realização da referida reunião, o Sd Ex Yuri da Silva Santos
retirou-se do local onde estavam sendo proferidas as ameaças por alguns instantes e,
ao retornar, passou a gravar o conteúdo da conversa com seu aparelho celular, a
partir do que procurou o 3º Sgt Ex Andrews Oliveira Fernandes entregando-lhe a
gravação. Este, por sua vez, apresentou o vídeo ao Comandante da sua Companhia e
ao Subcomandante do Batalhão, o Ten Cel Luciano de Lima Casagrande que,
imediatamente, determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000061-
49.2019.7.01.0001, com a consequente prisão dos Acusados nesse mesmo dia 14 de
janeiro de 2019.
Vale dizer, portanto, e os próprios autos da Ação Penal Militar nº
7001593-58.2019.7.01.0001 confirmam, que os militares coagidos não confirmaram
a versão imposta pelos Réus.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individual das
condutas perpetradas pelos Réus.
Antes, porém, necessário esclarecer que o tipo penal encartado no art.
342 do Código Penal Militar assim dispõe:
“(...) Coação
Art. 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interêsse (sic)
próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona,
ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial
militar:
Pena - reclusão, até quatro anos, além da pena correspondente à violência.”.
Ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci afirma
que:
“(...) Quanto ao caráter da ameaça, não se exige causar à vítima algo injusto, mas
há de ser intimidação envolvendo uma conduta ilícita do agente, isto é, configura-
se o delito quando alguém usa, contra pessoa que funcione em processo judicial,
por exemplo, de grave ameaça justa, para obter vantagem (...)”.
E prossegue aduzindo que a ameaça necessita, “(...) como o próprio
tipo penal exige, ser realmente intensa, de modo a causar potencial aflição à vítima.
Como consequência, necessita cercar-se de credibilidade, verossimilhança e
eficiência (...)” (Código Penal Militar. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo.
2013. p. 445).
No mesmo sentido, Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 1146) esclarece que a
ameaça “(...) é a violência moral que atinge a liberdade psíquica da pessoa, pela
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
26/54
intimidação ou promessa de causar-lhe futura ou imediatamente, mal relevante
(...)”.
1) ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS
Em suas Razões, a Defesa Pública requereu “(...) a absolvição do
recorrente, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM (...)”, em razão da aplicação do
“(...) princípio do in dubio pro reo (...)” sustentando, para tanto, que a condenação
“(...) em desvalor da fragilidade das provas colhidas acolheu a versão dos
ofendidos que não alcançou ser corroborada pelos testemunhos indicados pelo
órgão persecutório (...)” e que “(...) não restou claro qual foi o resultado da
apuração relacionada ao furto de carnes ou seja, se realmente a conduta imputada
ao recorrente era lídima ou ilícita (...)”, o que impedia a configuração do tipo penal
incursionador e que, ainda, seria incabível “(...) o juízo de valor de que a conduta
imputada de não reengajamento possa ser aceita como grave ameaça (...)”, uma
vez que “(...) esta Corte, por analogia, tem como paradigma a necessidade de
efetivação de temor objetivo não acolhendo-se suposições de subjetividades
peculiares (...)”.
Em caso de manutenção da condenação, postulou pela redução da pena
ao seu mínimo legal, sob o argumento segundo o qual “(...) a indicação da
qualidade subjetiva do condenado não se traduz em causa de aumento de pena (...)”
e, ainda, que “(...) por não haver qualquer comprovação de que a conduta imputada
tenha sido impeditivo de que os ofendidos não a acolhessem por temor hierárquico
(...)”, uma vez que as vítimas “(...) comunicaram às autoridades superiores a
versão da pretensa coerção (...)”.
O Recurso não merece acolhida, pois comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Apesar de o Acusado não ter prestado depoimento em Juízo, por ter
sido decretada a sua revelia, é possível concluir pela confirmação da autoria e da
materialidade delitivas, na medida em que os autos demonstram que o Réu, durante
uma reunião por ele convocada, coagiu seus subordinados a mentirem acerca das
investigações conduzidas pela Unidade que resultaram na Ação Penal Militar nº
7001593-58.2019.7.01.0001, sob pena de eles interferirem negativamente em seus
processos de engajamento.
É o que se extrai dos depoimentos prestados em Juízo pelos
Ofendidos:
1) Sd Ex Wilson Gomes Marinho, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode dizer sobre os fatos que ocorreram ali naquele
momento? Como é que foi essa coação? (...)
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
27/54
OFENDIDO: A gente tava (sic) na Companhia, tinha acabado o serviço, eles
chamaram para dentro da Sala da Ccap e tentaram coagir a gente para que a gente
mentisse, falasse que a gente não viu nada do fato ocorrido.
MPM: Mas como é o senhor se sentiu coagido? Por que o senhor se sentiu
ofendido?
OFENDIDO: Porque eles disseram se a gente não mentisse, eles iam mandar a
gente “na rota” (...) mandar a gente embora.
(...)
MPM: Então era para dizer que não ouviram nada, que não viram nada?
OFENDIDO: Isso.
(...)
DEFESA SERAFIM: O senhor se referiu a eles, que te chamaram para uma sala.
Eles quem? O senhor poderia especificar? (...) quem estava nesse suposto ato de
ameaça?
OFENDIDO: Cb SERAFIM e o Asp CÉSAR FERREIRA (...)” (Grifos nossos);
2) Cb Ex Enio Junio Oliveira dos Santos, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor tem para falar a respeito dos fatos? Como é que
ocorreram? Como foi essa reunião? Como ocorreu esse constrangimento, essa
ameaça de mandar embora quem não mentisse, não é isso?
OFENDIDO: (...) ocorreu ali na sala de reunião da Ccap e lá o Tenente e o Cabo
passaram ali versões que nós deveríamos falar, no caso, se fosse perguntado o que
aconteceu.
MPM: E qual era essa versão que deveria ser apresentada?
OFENDIDO: Bom, pra mim foi dito para mim (sic) falar que não tinha ninguém no
banco da reação (...)
MPM: E isso era mentiroso?
OFENDIDO: Sim.
MPM: E se os senhores não fizessem o que estava sendo determinado, o que ia
acontecer?
OFENDIDO: Não ia engajar, ia “na rota” (...)” (Grifos nossos);
3) Sd Ex Matheus Monteiro dos Santos, Ofendido, que declarou:
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
28/54
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode nos esclarecer de como foi feita essa reunião?
Como foi os termos utilizados pelos acusados nessa tentativa de coação, nessa
coação?
OFENDIDO: Eles reuniram a gente na sala lá e começaram a falar, que se a gente
não fechasse com eles, a gente ia rodar junto (...)
MPM: Os 2 (dois) falaram isso?
OFENDIDO: Sim senhor (...)” (Grifos nossos).
Tais declarações foram, ainda, corroboradas pelo depoimento prestado em Juízo
pelo Ten Cel Ex Luciano de Lima Casagrande, Subcomandante do 1º Batalhão de
Infantaria Motorizado Escola, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode dizer a respeito dos fatos que estão contidos
nessa Denúncia?
TESTEMUNHA: (...) o Sgt Andrews me procurou, se não me engano foi no dia 14 a
tarde já, relatando que havia acontecido uma reunião, e que alguns militares
haviam sido ameaçados pelo Asp CÉSAR FERREIRA e o Cb SERAFIM, e esse
militares que haviam sido ameaçados eram testemunhas do furto da carne (...) mas
que ele não estava nessa reunião, quem estavam era (sic) os soldados, e ele me
mostrou um vídeo, que é um vídeo, mas que se consegue só ouvir o áudio. E nesse
áudio ali a gente identificou as vozes dos Acusados (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, a despeito dos argumentos do Órgão de Defesa, dando
conta de que o Decreto condenatório “(...) acolheu a versão dos ofendidos que não
alcançou ser corroborada pelos testemunhos indicados pelo órgão persecutório
(...)”, os elementos de prova colacionados aos autos corroboram a versão
apresentada pelos Ofendidos desde a fase pré-processual, de que foram coagidos
pelo ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS a apresentar versão
dissonante da realidade na investigação conduzida pelo Inquérito Policial Militar
que redundou na Ação Penal Militar nº 7001593-58.2019.7.01.0001 quando fossem
inquiridos.
Ressalte-se, inclusive, que, segundo o depoimento prestado pelo
Subcomandante da Unidade, Ten Cel Ex Luciano de Lima Casagrande, os militares
da Seção de Inteligência reconheceram a voz do Acusado no vídeo gravado no
aparelho celular do Sd Ex Yuri da Silva Santos.
Além disso, desde a fase inquisitorial as declarações prestadas pelos
Ofendidos se mostraram firmes e consistentes, inexistindo nos autos quaisquer
evidências que se mostrem capazes de desacreditá-las, o que, a toda evidência,
reforça o seu valor probatório.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
29/54
Conforme destacou o eminente Desembargador Willian Campos, do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por ocasião do voto condutor da
Apelação Criminal nº 0002837-97.2016.8.26.0024 (DJe: 07/08/2021), “(...) em
crimes como o aqui tratado, as palavras da vítima revestem-se de especial
relevância, não havendo motivos para se desconsiderá-las quando coesas e
coerentes com o demais conjunto probatório (...)”.
Vale dizer que, para que se pudesse acolher a pretensão defensiva e
desconsiderar as declarações prestadas pelos Ofendidos, cuja versão, diga-se, foi
corroborada pelo Subcomandante da Unidade, seria necessário conceber a existência
de um complô entre os Ofendidos com o único desiderato de prejudicar o Acusado,
o que não se mostra minimamente factível, além de que sequer a Defesa trouxe
qualquer evidência acerca do tema.
Corrobora esse entendimento a seguinte jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:
“Apelação Criminal nº 5007429-97.2021.8.21.0013 (DJe: 03/08/2022)
Relator: Desembargador Julio Cesar Finger
APELAÇÕES CRIMINAIS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO
CP. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
PENA DE MULTA MANTIDA.
1. Prova colhida demonstra que os acusados coagiram a vítima com o fim de
favorecer interesse próprio em ação de reparação de danos ajuizada por ela.
2. Depoimento da vítima aponta para a prática da coação, inexistindo elementos
que façam desacreditar o relato por ela apresentado. Condenação mantida.
3. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando
alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar
fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional,
ou desproporcionalidade no quantum aplicado.
4. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual os réus foram condenados. No
caso concreto, o número de dias-multa foi fixado corretamente em proporção à
pena privativa de liberdade, e o valor unitário, levando em conta a condição
econômica dos acusados, foi estabelecido no mínimo legal. APELAÇÕES NÃO
PROVIDAS.” (Grifo nosso).
Mais para além, deve o Julgador perquirir acerca do sentimento
pessoal da vítima, para verificar se a atitude do Réu, de fato, foi capaz de intimidar o
Ofendido a ponto de desestabilizá-lo emocionalmente, o que, in casu, ficou
plenamente demonstrado, conforme se infere dos depoimentos prestados pelos
Ofendidos em Juízo, quando declararam:
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
30/54
1) Sd Ex Wilson Gomes Marinho:
“(...) MPM: Mas como é o senhor se sentiu coagido? Por que o senhor se sentiu
ofendido?
OFENDIDO: Porque eles disseram se a gente não mentisse, eles iam mandar a
gente “na rota” (...) mandar a gente embora.
(...)
MPM: E o senhor se sentiu coagido? Ficou com medo?
OFENDIDO: Sim senhor.
(...)
DEFESA SERAFIM: O senhor disse que foi ameaçado de ir “na rota”. Quem tinha
esse poder de mandar vocês embora?
OFENDIDO: O Asp CÉSAR FERREIRA, e o cabo também, podiam influenciar
muito (...)
DEFESA SERAFIM: (...) ele tinha esse poder de mandar ou era o comandante no
caso da companhia?
OFENDIDO: Tendo em vista que os 2 (dois) são superior (sic) a mim, eles
poderiam, não sei, me queimar de alguma forma.
(...)
DPU (CÉSAR FERREIRA): E você se sentiu ameaçado por isso?
OFENDIDO: Me senti sim (...)” (Grifos nossos);
2) Cb Ex Enio Junio Oliveira dos Santos:
“(...) MPM: E se os senhores não fizessem o que estava sendo determinado, o que ia
acontecer?
OFENDIDO: Não ia engajar, ia “na rota”.
MPM: E o senhor se sentiu ameaçado com isso? Sentiu possível isso acontecer?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: E o senhor se sentiu ameaçado pelos 2 (dois) réus ou só por 1 (um)?
OFENDIDO: Pelos 2 (dois).
(...)
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
31/54
MPM: (...) qualquer um dos 2 (dois) poderia prejudicar o senhor? (...) isso que foi
passado por eles?
OFENDIDO: Sim.
DEFESA SERAFIM: E quem tinha o poder, na época, de mandar diretamente vocês
na rota?
OFENDIDO: Aí eu já não sei como funciona (...)” (Grifos nossos);
3) Sd Ex Matheus Monteiro dos Santos:
“(...) MPM: O senhor se sentiu intimidado a ter que prestar um depoimento falso?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: E o senhor achou efetivamente que, tanto o Aspirante quanto o Cabo,
poderiam lhe prejudicar no reengajamento?
OFENDIDO: Com certeza.
(...)
MPM: Então, basicamente é isso, né? O senhor sentiu, efetivamente, que era
possível a ameaça que eles estavam fazendo?
OFENDIDO: Sim (...)” (Grifos nossos).
Nesse sentido, não se pode acolher os argumentos defensivos tendentes
à absolvição em razão de que “(...) a conduta imputada de não reengajamento possa
ser aceita como grave ameaça (...)”, uma vez que o ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR
FERREIRA DA SILVA não seria a autoridade competente para definir questões
relacionadas ao engajamento dos Soldados do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado
Escola, tendo em vista que, segundo a lapidar lição de Enio Luiz Rossetto (ob. cit.,
p. 1147), “(...) a valoração da gravidade da ameça deve ser aferida na direta
relação com a pessoa ameaçada: aquilo que significa uma séria ameaça para um
pode não sê-lo para outro (...)”.
Nesse sentido, ainda que o Réu não ocupasse um cargo que lhe
permitia determinar o engajamento dos Ofendidos, é plenamente plausível, e, diga-
se, até compreensível, que os referidos militares, jovens e em início de carreira, por
óbvio, ainda desconheciam sobre questões relacionadas aos processos de
reengajamento e ao nível de influência do Acusado, até mesmo por se tratar de um
militar de carreira, oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras.
Tal possibilidade, inclusive, foi ressaltada pelas testemunhas inquiridas
perante o Juízo de primeiro grau:
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
32/54
1) Ten Cel Ex Luciano de Lima Casagrande, que afirmou:
“(...) MPM: E os ofendidos, os soldados que foram objeto dessa coação, eles
transpareciam efetivamente terem se sentido ameaçados, ter medo de uma
represália por parte do cabo e por parte do (...) aspirante no que confere realmente
ao engajamento?
TESTEMUNHA: Bem, o Aspirante não tem, propriamente dito, não cabe a ele
definir com relação a essa questão. Isso daí é notório. Mas o soldado,
principalmente o soldado recruta (...) que naquele momento estava numa situação
mais fragilizada, pelo contexto de um APF, pelo que estava acontecendo, estavam
abalados, porque eles acabam acreditando no tom da ameaça do “tenente”. “É o
tenente”, né... Vamos colocar que é aquela figura que tem como missão instruir,
orientar, é uma referência moral, é uma referência hierárquica. Então quando o
tenente coloca essa ameaça, mesmo que ela é vazia, ao ponto que não é ele que
assina, por exemplo, o engajamento ou o reengajamento, mas na cabeça do soldado
que estava envolvido ali, eu percebi na hora que conversei com eles, que eles
estavam abalados por essa questão aí.
DPU (CÉSAR FERREIRA): (...) e em relação ao Acusado JÚLIO CÉSAR
FERREIRA DOS SANTOS, ele teria esse poder de influenciar definitivamente o
envio para rota de alguns dos ofendidos?
TESTEMUNHA: No caso do tenente, ele não teria de fato o poder para isso. A
assinatura não é dele, mas, por ele ser oficial de Academia, e por isso ser
considerado um tenente jovem, mas maduro (...) e por estar no círculo dos oficiais,
dos tenentes, ele não teria a função de assinar ou não assinar, mas ele teria, com
toda certeza, muita força na indicação dele. Isso seria avaliado novamente, por
outros militares, mas, quando um tenente coloca que um determinado militar
precisa ser avaliado, precisa ser corrigido, não deve ser reengajado, com certeza o
Capitão, até mesmo o Subcomandante vai avaliar esse militar de uma outra forma.
Mas, de fato, não é ele que assina. Não é ele que tem o poder na mão para poder
determinar isso. Quem faz isso na verdade é o Comandante do Batalhão.
(...)
JUIZ: Então, a tropa, conforme o nível ali, soldados, digamos não seria nenhum
absurdo imaginar que a opinião de um aspirante, de um tenente, que está
diretamente mais relacionado, ligado à tropa, tenha um peso grande na avaliação
de quem vai ficar e de quem não vai ficar?
TESTEMUNHA: Com certeza. Eu concordo com o senhor nesse pensamento. O
soldado não tem como mensurar (...)” (Grifos nossos);
2) 2º Ten Ex Igor Gomes da Silva Oliveira, que afirmou:
“(...) MPM: É comum essa relação entre um aspirante, um tenente, e um cabo
chamar um grupo de soldados, pela experiência profissional do senhor no quartel
(...) para fazer alguma observação sobre algum fato, alguma atividade de trabalho?
Ainda mais o que que os soldados devem falar a respeito de um inquérito policial,
de uma sindicância?
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
33/54
TESTEMUNHA: Negativo. Durante o processo de sindicância ou inquérito é até
aconselhável que as testemunhas não se relacionem.
MPM: Então, se esse cabo está junto com um tenente, ele vai criar um temor de
uma certa veracidade daquilo que está falando?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Então é crível, dentro da experiência profissional do senhor (...) se um cabo
junto, com um tenente, tivesse coagindo para mudar o depoimento, é crível que
esses soldados se sentissem efetivamente intimidados pelo cabo?
TESTEMUNHA: Positivo.
(...)
DEFESA SEFARIM: O senhor pode citar algum caso parecido que tenha
acontecido de influência de algum soldado diretamente com o capitão para mandar
um soldado “na rota”?
TESTEMUNHA: Sim, recentemente, na minha Companhia (...) nós fizemos uma
reunião (...)
(...)
DPU (CÉSAR FERREIRA): Era habitual influenciar negativamente dentro do
quartel se não houvesse uma fundada justificativa?
TESTEMUNHA: Sim (...) no caso do aspirante, sim (...)” (Grifos nossos).
Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o
agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral,
v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
um militar que usa de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio,
contra possíveis testemunhas de inquérito policial militar instaurado na Unidade
Militar, sobretudo em se tratando de um Aspirante a Oficial. Trata-se, portanto, de
agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.
Os autos evidenciam, inclusive, a presença do elemento subjetivo do
tipo penal incursionador descrito no art. 342 do Estatuto Repressivo Castrense, ou
seja, o dolo “(...) consistente na finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio
em processo ou em juízo arbitral.” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 446).
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
34/54
Por tais razões, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita
adequação ao delito em testilha, não merecendo reparo a condenação imposta pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentada:
“(...) Restou plenamente demonstrado, como bem salientou o Ministério Público
Militar, que os ofendidos, todos soldados, sofreram coação perpetrada pelos
acusados para que, como testemunhas em inquérito policial militar que apurava o
extravio de quase uma tonelada de proteína animal, mentissem, ameaçando-os com
o não reengajamento.
Certo é que os ofendidos, fragilizados pela situação, militares muito jovens e
inexperientes, acreditaram nas narrativas dos réus que, para eles, eram referências
de profissionais, visto que um era oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras
e o outro ingressou na Força em março de 2013. Apesar de não serem responsáveis,
diretamente, pela baixa nem pelo engajamento, o que, provavelmente, não era do
conhecimento dos ofendidos, por certo, acreditavam que os réus poderiam
influenciar em tais medidas (...)”.
Passo ao enfrentamento da tese defensiva remanescente, relativa à
redução da pena ao seu mínimo legal, sob o argumento segundo o qual “(...) a
indicação da qualidade subjetiva do condenado não se traduz em causa de aumento
de pena (...)” e, ainda, que “(...) por não haver qualquer comprovação de que a
conduta imputada tenha sido impeditivo de que os ofendidos não a acolhessem por
temor hierárquico (...)”, uma vez que as vítimas “(...) comunicaram às autoridades
superiores a versão da pretensa coerção (...)”.
O argumento defensivo não merece acolhida.
Como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a
reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-
lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da
Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada
sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o
sentenciado, tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que
coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e importância é a fuga da
padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada” aplicação da
sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em
seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo
um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
35/54
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido
de que “(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para
fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a
repressão do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que “(...) a dosimetria da pena
obedece a certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras
absolutamente objetivas para sua fixação (...)” (Superior Tribunal de Justiça.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código
Penal Militar, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que
(Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 513):
“(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração
inicial, sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em
primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as
chamadas circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem
respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução, as circunstâncias de tempo e
lugar. Também determina o dispositivo que sejam aferidas as circunstâncias
judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito ao autor,
indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau de culpa, os
motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime (...)”.
Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao
Acusado, ao analisar o art. 69 do Código Penal Militar, o Conselho Julgador de
primeiro grau considerou como desfavorável a circunstância judicial relativa à
personalidade do Réu, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) Para tanto, fixa a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
majorando a pena mínima em 01/06 (um sexto), visto que, por ser um Aspirante a
Oficial, oriundo da Academia Militar da Agulhas Negras, demonstrou uma
personalidade para trama delituosa mais acentuada do que o coautor, visto que não
manteve o compromisso com a Instituição que lhe foi ensinado por, pelo menos 05
cinco anos (...)”.
De fato, os autos evidenciam que o Acusado, à época dos fatos, era
militar oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras, cuja formação forja o
Oficial da Força Terrestre para o exercício de funções de comando, de chefia e de
direção ao longo da carreira.
Nesse sentido, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci ao tratar
do conceito de personalidade no citado dispositivo (ob. cit. p. 134):
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
36/54
“(...) É imprescindível, no entanto, haver uma análise do meio e das condições onde
o agente se formou e vive, pois o bem nascido, sem ter experimentado privações de
ordem econômica ou abandono familiar, quando tende ao crime, deve ser mais
severamente apenado do que o miserável que tenha praticado uma infração penal
para garantir a sua sobrevivência (...)”.
É importante ressaltar que o crime previsto no art. 342 do Estatuto
Repressivo Castrense, assim como todos os crimes militares, também tutela a
hierarquia e a disciplina, princípios basilares da vida militar, portanto, considerando
que o Acusado ostentava a condição de Aspirante-a-Oficial do Exército Brasileiro, a
repercussão para seus pares e, principalmente, para os subordinados é de todo
relevante, podendo, inclusive, comprometer a preservação desses vetores.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 0000003-93.2000.7.02.0102 (DJe: 12/01/2009)
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Augusto Leal de Azevedo
EMENTA: CONCUSSÃO. OFICIAL DA AERONÁUTICA. INSPETOR DE
AVIAÇÃO CIVIL. USO DA FUNÇÃO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. EXIGÊNCIA.
PENA MÍNIMA. MAJORAÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO. CONTINUIDADE
DELITIVA NÃO-CONFIGURADA.
Pratica o delito de concussão o Oficial Aviador da Aeronáutica que, na função de
inspetor de aviação civil com a obrigação de verificação operacional e técnica de
empresa de transporte aéreo, passa a exigir desta pagamentos indevidos e diárias a
título de salário sob a alegação de prestação de serviço de assessoria na área de
operações e tripulantes.
Continuidade delitiva não-configurada. Pagamentos diversos não configuram a
continuidade do crime. A concussão se consuma no momento em que a vantagem é
exigida. O fato é um só.
Majoração da pena-base em face da gravidade do fato, o posto do acusado e as
circunstâncias em que se deu o crime.
Preliminar de não-conhecimento do apelo do MPM rejeitada. Maioria.
Improvido apelo da defesa, por unanimidade, e provido, em parte, o apelo do MPM,
por maioria.” (Grifo nosso).
Conforme se verifica no voto condutor do Acórdão citado, o crime de
concussão “(...) é uma prática intolerável dentro das Forças Armadas, devendo ser
punida com a rigidez que tal conduta merece, especialmente quando praticada por
um Oficial.”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
37/54
Portanto, plenamente justificada a exacerbação na primeira fase da
dosimetria, e apenas para corroborar a percuciente Sentença de primeiro grau, insta
salientar que, nas demais fases da dosimetria da pena, o Colegiado Julgador decidiu
que:
“(...) Deve a pena ser agravada em 1/5 (um quinto), reconhecendo-se a alínea “b”
inciso II artigo 70 do Código Penal Militar, perfazendo o quantum 504 dias (1 ano,
4 meses e 24 dias). Essa pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), por força do
artigo 70 do Código Penal (concurso formal), que deve se aplicado em substituição
ao artigo 79 do Código Penal Militar, conforme jurisprudência sobre o tema, uma
vez, que, mediante uma ação, foram causados, ao menos, três resultados, consoante
declarações dos Ofendidos, perfazendo o quantum de 588 dias - 01 (um) ano, 07
(sete) meses e 18 (dias) dias de reclusão, que se transforma em definitiva por
ausência de atenuantes e causas de diminuição de pena (...)”.
Nesse contexto, releva notar que não se pode desconsiderar que a
conduta delituosa foi perpetrada pelo Réu com o intuito de facilitar ou assegurar a
ocultação e a impunidade do crime que, em tese, teria sido praticado no dia anterior,
quando foram subtraídos gêneros alimentícios do interior do aquartelamento.
Segundo o escólio doutrinário de Enio Luiz Rossetto (ob. cit., p. 350),
incide a circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “b”, do
Código Penal Militar quando “(...) os crimes anterior e posterior são conexos (...)”,
esclarecendo, ainda, que:
“(...) Há conexão entre os crimes quando o agente cometer o crime: (...) 3) para
facilitar ou assegurar a impunidade do outro crime – é a conexão probatória (v.g., o
agente ameaça a testemunha para que ela não fale a verdade sobre a apropriação
indébita) (...)”.
Conforme se depreende dos autos, os militares que foram vítimas da
coação praticada pelo ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS
guarneciam serviço no Corpo da Guarda e nos demais postos de serviço no dia da
subtração dos gêneros alimentícios, de forma que presenciaram ou mesmo tiveram
conhecimento da dinâmica dos fatos narrados no processo de investigação já
instaurado e, justamente por essa razão, o Acusado, sob a ameaça de interferir
negativamente no processo de engajamento dos referidos militares, os coagiu a
mentirem nos depoimentos que prestariam no Inquérito Policial Militar que apurava
o suposto furto.
Com relação ao quantum da pena que foi agravada pela incidência da
alínea “b” do inciso II do artigo 70 do Estatuto Repressivo Castrense, na segunda
fase da dosimetria, o art. 73 do referido Diploma Penal estabelece que nas hipóteses
em que “(...) a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum (...)” o Magistrado deverá “(...) fixá-lo entre um quinto e um têrço (sic),
guardados os limites da pena cominada ao crime (...)”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
38/54
In casu, o Juízo de piso, ao efetuar a dosimetria da pena, estabeleceu o
acréscimo da pena-base na proporção mínima estabelecida, qual seja, de 1/5 (um
quinto), o que, a toda evidência, não extrapolou o limite previsto no preceito
secundário do tipo penal.
Além disso, a despeito de a Defesa tentar escudar seus argumentos
tendentes a reduzir a pena aplicada ao ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS
SANTOS no fato de que não houve “(...) qualquer comprovação de que a conduta
imputada tenha sido impeditivo de que os ofendidos não a acolhessem por temor
hierárquico (...)” uma vez que as vítimas “(...) comunicaram às autoridades
superiores a versão da pretensa coerção (...)”, é oportuno destacar que o delito em
comento trata-se de crime formal, consumando-se “(...) com o uso da violência ou
grave ameaça mesmo que o agente não consiga favorecer interesse próprio ou
alheio (...) o momento consumativo independe do êxito do fim visado (...)” (Código
Penal Militar Comentado. Enio Luiz Rossetto. 1ª ed. São Paulo. Revista dos
Tribunais. 2012. p.1.149).
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao
discorrer sobre o art. 344 do Código Penal comum, cuja redação é idêntica à do
referido art. 342 do Estatuto Repressivo Castrense, nestes termos:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 124.487 (DJe:
01/07/2015).
Relator: Ministro Roberto Barroso
Ementa: Direito Penal e Processo Penal. Agravo Regimental. Recurso Ordinário
em Habeas Corpus. Ação Penal. Desobediência. Coação no Curso do Processo.
Nulidade do Processo em que Ocorreu o Crime.
1. O crime de coação no curso do processo é formal. Sua consumação independe de
resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer
pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha. É
irrelevante que a conduta produza o resultado pretendido.
2. A conduta foi praticada quando o processo se encontrava em curso, o que atende
à descrição típica do art. 344 do Código Penal.
3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração
não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min.
Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Por fim, conforme se extrai do caderno processual, a conduta delituosa
foi perpetrada pelo ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS em
desfavor de 5 (cinco) Soldados do efetivo do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
39/54
Escola, tratando-se, pois, de concurso formal de crimes, porém devendo incidir, na
espécie, não a dicção da primeira parte do art. 79 do Código Penal Militar, mas, sim,
o art. 70 do Estatuto Repressivo comum, conforme a reiterada jurisprudência desta
Corte:
“Apelação nº 50735/DF (DJ:19/02/2009)
Relator: Ministro Flavio Flores da Cunha Bierrenbach
DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS. IMPUTAÇÕES
FORMULADAS CONTRA GRADUADO DA FAB.
Distribuição de panfletos e transmissão de faxes, de modo anônimo, com teor
ofensivo à honra de militares, superiores ao acusado, 1º Sgt Aer. Ofensa às Forças
Armadas não demonstrada cabalmente pela respectiva instrução criminal,
mantendo-se, quanto ao referido delito, a absolvição pronunciada na 1ª Instância,
sob o princípio “in dubio pro reo”. Difamação e Injúria perpetradas em Concurso
formal perfeito, se verificando, no colacionado quadro fático, a ocorrência de oito
(08) ações com “animus diffamandi” e uma (01) com “animus injuriandi”.
Improvimento de Apelo Defensivo relativo à condenação do apelante no 1º grau.
Provimento parcial de Apelo Ministerial para, reformando a Sentença “a quo”,
com majoração da proferida sanção penal, condenar o apelado, com fulcro nos
Arts. 215 e 216, c/c o Art. 218, inciso II, e o Art. 79, todos do CPM, e o Art. 70 do
CP, a três (03) anos, dois (02) meses e onze (11) dias de detenção, com aplicação,
“ex vi” do Art. 102 do CPM, de pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Decisões por maioria (...)” (Grifo nosso).
Em seu voto condutor, o eminente Relator assim concluiu:
“(...) Admitia-se a aplicação do concurso formal perfeito no tocante aos crimes de
difamação e injúria, entendendo-se haver uma unidade de desígnio criminosa nas
várias condutas delitivas, com aplicação da regra do art. 70 do CP, mais benéfica
para o réu que a disposta no art. 79 do CPM (...)” (Grifos nossos).
Inaceitável, portanto, o pleito defensivo de “(...) redução da pena para
a imputação mínima.”.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto
ao Réu pelo Colegiado Julgador de primeiro grau.
2) ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM
Em suas Razões, a Defesa constituída do ex-Cb Ex RIAN DA SILVA
SERAFIM postulou pela absolvição do Acusado “(...) com base no art. 439, “e”, do
CPPM, eis que deve prevalecer o Princípio do In Dubio Pro Reo (...)”, uma vez
que:
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
40/54
“(...) a análise dos elementos de informação contidos neste processo reforça a
inexistência de prova penal convincente e necessária que permita, de modo seguro,
a formulação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do ora acusado, no que
concerne ao teor da imputação penal contra ele deduzida (...)”.
Em caso de manutenção do Decreto condenatório de primeiro grau, a
Defesa pugnou pela redução da pena a seu patamar mínimo “(...) por não haver
qualquer comprovação de que a conduta imputada tenha sido impeditivo de que os
ofendidos não a acolhessem por temor hierárquico (...)”, uma vez que as vítimas
“(...) comunicaram às autoridades superiores a versão da pretensa coerção (...)”.
O Recurso não merece acolhida, pois estão plenamente comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Apesar de o Acusado ter negado os fatos, declarando em Juízo que
“(...) Em nenhum momento eu coagi ninguém, não cheguei a conversar com
ninguém (...)”, é possível concluir pela confirmação da autoria e da materialidade
delitivas na medida em que os autos demonstram que o Réu, juntamente com o ex-
Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, durante uma reunião, coagiu
seus subordinados a mentirem acerca das investigações conduzidas pela Unidade, as
quais resultaram na Ação Penal Militar nº 7001593-58.2019.7.01.0001, sob pena de
eles interferirem negativamente em seus processos de engajamento.
É o que se extrai dos depoimentos prestados em Juízo pelos
Ofendidos:
1) Sd Ex Wilson Gomes Marinho, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode dizer sobre os fatos que ocorreram ali naquele
momento? Como é que foi essa coação? (...)
OFENDIDO: A gente tava (sic) na Companhia, tinha acabado o serviço, eles
chamaram para dentro da Sala da Ccap e tentaram coagir a gente para que a gente
mentisse, falasse que a gente não viu nada do fato ocorrido.
MPM: Mas como é o senhor se sentiu coagido? Por que o senhor se sentiu
ofendido?
OFENDIDO: Porque eles disseram se a gente não mentisse, eles iam mandar a
gente “na rota” (...) mandar a gente embora.
(...)
MPM: Então era para dizer que não ouviram nada, que não viram nada?
OFENDIDO: Isso.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
41/54
(...)
DEFESA SERAFIM: O senhor se referiu a eles, que te chamaram para uma sala.
Eles quem? O senhor poderia especificar? (...) quem estava nesse suposto ato de
ameaça?
OFENDIDO: Cb SERAFIM e o Asp CÉSAR FERREIRA (...)”
DEFESA SERAFIM: O senhor disse que foi ameaçado de ir “na rota”. Quem tinha
esse poder de mandar vocês embora?
OFENDIDO: O Asp CÉSAR FERREIRA, e o cabo também, podiam influenciar
muito (...)
DEFESA SERAFIM: (...) ele tinha esse poder de mandar ou era o comandante no
caso da companhia?
OFENDIDO: Tendo em vista que os 2 (dois) são superior (sic) a mim, eles
poderiam, não sei, me queimar de alguma forma (...)” (Grifos nossos);
2) Cb Ex Enio Junio Oliveira dos Santos, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor tem para falar a respeito dos fatos? Como é que
ocorreram? Como foi essa reunião? Como ocorreu esse constrangimento, essa
ameaça de mandar embora quem não mentisse, não é isso?
OFENDIDO: (...) ocorreu ali na sala de reunião da Ccap e lá o Tenente e o Cabo
passaram ali versões que nós deveríamos falar, no caso, se fosse perguntado o que
aconteceu.
MPM: E qual era essa versão que deveria ser apresentada?
OFENDIDO: Bom, pra mim foi dito para mim (sic) falar que não tinha ninguém no
banco da reação (...)
MPM: E isso era mentiroso?
OFENDIDO: Sim.
MPM: E se os senhores não fizessem o que estava sendo determinado, o que ia
acontecer?
OFENDIDO: Não ia engajar, ia “na rota” (...)
(...)
DEFESA SERAFIM: O senhor poderia especificar (...) o que foi dito pelo RIAN
especificamente nessa suposta reunião?
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
42/54
OFENDIDO: Sim, que estávamos todos envolvidos e quem não abraçasse o papo
ali, iria rodar.
DEFESA SERAFIM: Quem falou isso foi o CÉSAR ou foi o RIAN?
OFENDIDO: Os 2 (dois).
(...)
DEFESA SERAFIM: Então por que o senhor se sentiu ameaçado pelo RIAN, se o
senhor não sabe quem que manda você na rota?
OFENDIDO: Pelo simples fato de ele estar junto com um oficial ali.
DEFESA SERAFIM: No seu entendimento, o senhor acha que o RIAN, como cabo
na época, teria esse poder de te mandar na rota?
OFENDIDO: Sim (...)” (Grifos nossos);
3) Sd Ex Matheus Monteiro dos Santos, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode nos esclarecer de como foi feita essa reunião?
Como foi os termos utilizados pelos acusados nessa tentativa de coação, nessa
coação?
OFENDIDO: Eles reuniram a gente na sala lá e começaram a falar, que se a gente
não fechasse com eles, a gente ia rodar junto (...)
MPM: Os 2 (dois) falaram isso?
OFENDIDO: Sim senhor (...)
DEFESA SERAFIM: Então por que que o senhor se sentiu ameaçado pelo RIAN
(...) se não era o RIAN que mandava vocês diretamente na rota?
OFENDIDO: (...) por ele ser um superior hierárquico, maior que eu. Por ele ser
cabo, ele pode falar com sargento, tenente, qualquer oficial e pode me queimar
perante eles (...)” (Grifos nossos).
Tais declarações foram ainda corroboradas pelo depoimento prestado
em Juízo pelo Ten Cel Ex Luciano de Lima Casagrande, Subcomandante do 1º
Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o que o senhor pode dizer a respeito dos fatos que estão contidos
nessa Denúncia?
TESTEMUNHA: (...) o Sgt Andrews me procurou, se não me engano foi no dia 14 a
tarde já, relatando que havia acontecido uma reunião, e que alguns militares
haviam sido ameaçados pelo Asp CÉSAR FERREIRA e o Cb SERAFIM, e esse
militares que haviam sido ameaçados eram testemunhas do furto da carne (...) mas
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
43/54
que ele não estava nessa reunião, quem estavam era os soldados, e ele me mostrou
um vídeo, que é um vídeo, mas que se consegue só ouvir o áudio. E nesse áudio ali
a gente identificou as vozes dos Acusados (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, a despeito dos argumentos da Defesa constituída, no
sentido da “(...) inexistência de prova penal convincente e necessária que permita,
de modo seguro, a formulação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do ora
acusado (...)”, os elementos de prova colacionados aos autos corroboram a versão
apresentada pelos Ofendidos, desde a fase pré-processual, de que foram coagidos
pelo ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM a apresentarem versão dissonante da
realidade quando fossem inquiridos na investigação conduzida pelo Inquérito
Policial Militar, a qual redundou na Ação Penal Militar nº 7001593-
58.2019.7.01.0001.
Ressalte-se, inclusive, que, segundo o depoimento prestado pelo
Subcomandante da Unidade, Ten Cel Ex Luciano de Lima Casagrande, os militares
da Seção de Inteligência reconheceram a voz do Acusado no vídeo gravado no
aparelho celular do Sd Ex Yuri da Silva Santos.
Além disso, desde a fase inquisitorial as declarações prestadas pelos
Ofendidos se mostraram firmes e consistentes, inexistindo nos autos quaisquer
evidências que se mostrem capazes de desacreditá-las, o que, a toda evidência,
reforça o seu valor probatório.
Conforme destacou o eminente Desembargador Willian Campos, do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por ocasião do voto condutor da
Apelação Criminal nº 0002837-97.2016.8.26.0024 (DJe: 07/08/2021), “(...) em
crimes como o aqui tratado, as palavras da vítima revestem-se de especial
relevância, não havendo motivos para se desconsiderá-las quando coesas e
coerentes com o demais conjunto probatório (...)”.
Vale dizer que, para que se pudesse acolher a pretensão defensiva e
desconsiderar as declarações prestadas pelos Ofendidos, cuja versão, diga-se, foi
corroborada pelo Subcomandante da Unidade, seria necessário conceber a existência
de um complô entre os Ofendidos com o único desiderato de prejudicar o Acusado,
o que não se mostra minimamente factível, além do que sequer a própria Defesa
ousou trazer à baila qualquer evidência acerca do tema.
Corrobora esse entendimento a seguinte jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:
“Apelação Criminal nº 5007429-97.2021.8.21.0013 (DJe: 03/08/2022)
Relator: Desembargador Julio Cesar Finger
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
44/54
APELAÇÕES CRIMINAIS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO
CP. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
PENA DE MULTA MANTIDA.
1. Prova colhida demonstra que os acusados coagiram a vítima com o fim de
favorecer interesse próprio em ação de reparação de danos ajuizada por ela.
2. Depoimento da vítima aponta para a prática da coação, inexistindo elementos
que façam desacreditar o relato por ela apresentado. Condenação mantida.
3. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando
alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar
fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional,
ou desproporcionalidade no quantum aplicado.
4. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual os réus foram condenados. No
caso concreto, o número de dias-multa foi fixado corretamente em proporção à
pena privativa de liberdade, e o valor unitário, levando em conta a condição
econômica dos acusados, foi estabelecido no mínimo legal.
APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.” (Grifo nosso).
Mais para além, em crimes desse jaez, o Julgador deve perquirir sobre
o sentimento pessoal da vítima para verificar se a atitude do Réu, de fato, foi capaz
de intimidar o Ofendido a ponto de desestabilizá-lo emocionalmente, o que, in casu,
ficou plenamente demonstrado, conforme se infere dos seguintes depoimentos
prestados em Juízo:
1) Sd Ex Wilson Gomes Marinho, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: Mas como é o senhor se sentiu coagido? Por que o senhor se sentiu
ofendido?
OFENDIDO: Porque eles disseram se a gente não mentisse, eles iam mandar a
gente “na rota” (...) mandar a gente embora.
(...)
MPM: E o senhor se sentiu coagido? Ficou com medo?
OFENDIDO: Sim senhor.
(...)
DEFESA SERAFIM: O senhor disse que foi ameaçado de ir “na rota”. Quem tinha
esse poder de mandar vocês embora?
OFENDIDO: O Asp CÉSAR FERREIRA, e o cabo também, podiam influenciar
muito (...)
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
45/54
DEFESA SERAFIM: (...) ele tinha esse poder de mandar ou era o comandante no
caso da companhia?
OFENDIDO: Tendo em vista que os 2 (dois) são superior (sic) a mim, eles
poderiam, não sei, me queimar de alguma forma.
(...)
DPU (CÉSAR FERREIRA): E você se sentiu ameaçado por isso?
OFENDIDO: Me senti sim (...)” (Grifos nossos);
2) Cb Ex Enio Junio Oliveira dos Santos, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: E se os senhores não fizessem o que estava sendo determinado, o que ia
acontecer?
OFENDIDO: Não ia engajar, ia “na rota”.
MPM: E o senhor se sentiu ameaçado com isso? Sentiu possível isso acontecer?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: E o senhor se sentiu ameaçado pelos 2 (dois) réus ou só por 1 (um)?
OFENDIDO: Pelos 2 (dois).
(...)
MPM: (...) qualquer um dos 2 (dois) poderia prejudicar o senhor? (...) isso que foi
passado por eles?
OFENDIDO: Sim.
DEFESA SERAFIM: E quem tinha o poder, na época, de mandar diretamente vocês
na rota?
OFENDIDO: Aí eu já não sei como funciona (...)” (Grifos nossos);
3) Sd Ex Matheus Monteiro dos Santos, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: O senhor se sentiu intimidado a ter que prestar um depoimento falso?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: E o senhor achou efetivamente que, tanto o Aspirante quanto o Cabo,
poderiam lhe prejudicar no reengajamento?
OFENDIDO: Com certeza.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
46/54
(...)
MPM: Então, basicamente é isso, né? O senhor sentiu, efetivamente, que era
possível a ameaça que eles estavam fazendo?
OFENDIDO: Sim (...)” (Grifos nossos).
Nesse sentido, não se pode acolher os argumentos defensivos tendentes
à absolvição do Acusado sob argumento segundo o qual “(...) é cediço por todos que
existe uma hierarquia dentro do regime militar, e que o acusado sendo CABO não
poderia jamais influenciar ou mandar nenhum soldado na “rota” (...)”, uma vez
que, segundo a lapidar lição do Professor Enio Luiz Rossetto (ob. cit., p. 1147),
“(...) a valoração da gravidade da ameça deve ser aferida na direta relação com a
pessoa ameaçada (...) aquilo que significa uma séria ameaça para um pode não sê-
lo para outro (...)”.
Ainda que a função e a própria graduação do Réu não lhe permitissem
eventual decisão sobre o engajamento dos Ofendidos, é plenamente plausível, e,
diga-se, até compreensível, que os referidos militares, jovens e em início de carreira,
por óbvio, ainda desconhecessem se essa possibilidade poderia ou não ser
concretizada, de sorte que é plenamente aceitável terem realmente acreditado nas
palavras proferidas por um Cabo do Exército Brasileiro, quando acompanhado por
um Aspirante a Oficial da Força Terrestre.
Acerca dessa possibilidade, ganha importância o depoimento prestado
pelo 2º Ten Ex Igor Gomes da Silva Oliveira, que, quando inquirido perante o Juízo
de primeiro grau, afirmou:
“(...) MPM: É comum essa relação entre um aspirante, um tenente, e um cabo
chamar um grupo de soldados, pela experiência profissional do senhor no quartel
(...) para fazer alguma observação sobre algum fato, alguma atividade de trabalho?
Ainda mais o que que os soldados devem falar a respeito de um inquérito policial,
de uma sindicância?
TESTEMUNHA: Negativo. Durante o processo de sindicância ou inquérito é até
aconselhável que as testemunhas não se relacionem.
MPM: Então, se esse cabo está junto com um tenente, ele vai criar um temor de
uma certa veracidade daquilo que está falando?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Então é crível, dentro da experiência profissional do senhor (...) se um cabo
junto, com um tenente, tivesse coagindo para mudar o depoimento, é crível que
esses soldados se sentissem efetivamente intimidados pelo cabo?
TESTEMUNHA: Positivo (...)” (Grifos nossos).
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
47/54
Ressalto, por oportuno, também, as declarações prestadas em Juízo por
um dos Ofendidos que à época era Soldado do Exército Brasileiro. Trata-se do Cb
Ex Enio Junio Oliveira dos Santos, que, igualmente, sentiu-se coagido por ambos os
Acusados, aí incluído o ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM, destacando que se
sentiu intimidado “(...) Pelo simples fato de ele estar junto com um oficial ali (...)
pelo fato de eles ter falado (sic) e de ser um Oficial e um Cabo do Exército (...) na
época do ocorrido eu era soldado (...)”.
Além
disso,
quanto
aos
procedimentos
relacionados
aos
reengajamentos, o citado militar esclareceu que, em sua experiência profissional
como Cabo do Exército, é questionado acerca do desempenho dos subordinados, o
que conduz ao entendimento de que o Acusado, ainda que apenas exercendo a
graduação de Cabo, ainda assim ocupa uma posição de relevância na escala
hierárquica do Exército Brasileiro, posição essa que poderia sim influenciar na
intimidação descrita nos autos.
Basta lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
forjou entendimento no sentido de que, no delito descrito no art. 344 do Código
Penal comum, cuja capitulação é semelhante à da condenação nos presentes autos,
“(...) a possibilidade concreta de perda do emprego é ameaça grave o bastante para
intimidar qualquer pessoa (...)” (Recurso Especial nº 1.113.734, Ministro: Og
Fernandes, DJe: 06/12/2010).
Nesse mesmo sentido é o entendimento recorrente do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região:
“Apelação Criminal nº 2002.04.01.002973-1 (DJ 12/06/2002)
Relator: Desembargador Fábio Bittencourt da Rosa
EMENTA: PENAL. ART. 344 DO CP. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
AMEAÇA DE DEMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DAS PENAS.
1. A conduta do réu consistiu em ameaçar os funcionários do hospital que
administrava a firmarem declarações desistindo de uma ação trabalhista ajuizada
contra o seu empregador, sob pena de serem demitidos.
2. Para que haja a consumação do crime de coação no curso do processo, a
ameaça deve ser apta a intimidar os ofendidos, não sendo necessário que a vítima
se sinta efetivamente ameaçada, ou que o mal pretendido seja alcançado pelo
sujeito ativo, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento da ação delituosa.
3. Diante da realidade do mercado de trabalho brasileiro, a possibilidade concreta
de perda do emprego é ameaça grave o bastante para intimidar qualquer pessoa,
em especial trabalhadores sem qualquer qualificação profissional, ou que há muitos
anos trabalham para o mesmo empregador.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
48/54
4. Comprovadas a materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação do
apelante pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal.
(...)
7. Apelação improvida.” (Grifo nosso).
Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o
agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral,
v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
um militar que usa de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio,
contra possíveis testemunhas de inquérito policial militar instaurado na Unidade
Militar. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Os autos evidenciam, inclusive, a presença do elemento subjetivo do
tipo penal incursionador descrito no art. 342 do Estatuto Repressivo Castrense, ou
seja, o dolo “(...) consistente na finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio
em processo ou em juízo arbitral.” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 446).
Por tais razões, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita
adequação ao delito inserido no art. 342 do Código Penal Militar, não merecendo
reparo a condenação imposta pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim
fundamentada:
“(...) Restou plenamente demonstrado, com bem salientou o Ministério Público
Militar, que os ofendidos, todos soldados, sofreram coação perpetrada pelos
acusados para que, como testemunhas em inquérito policial militar que apurava o
extravio de quase uma tonelada de proteína animal, mentissem, ameaçando-os com
o não reengajamento.
Certo é que os ofendidos, fragilizados pela situação, militares muito jovens e
inexperientes, acreditaram nas narrativas dos réus que, para eles, eram referências
de profissionais, visto que um era oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras
e o outro ingressou na Força em março de 2013. Apesar de não serem responsáveis,
diretamente, pela baixa nem pelo engajamento, o que, provavelmente, não era do
conhecimento dos ofendidos, por certo, acreditavam que os réus poderiam
influenciar em tais medidas (...)”.
Passo ao enfrentamento da tese defensiva remanescente, relativa à
redução da pena ao seu mínimo legal “(...) por não haver qualquer comprovação de
que a conduta imputada tenha sido impeditivo de que os ofendidos não a
acolhessem por temor hierárquico (...)”, uma vez que as vítimas “(...) comunicaram
às autoridades superiores a versão da pretensa coerção (...)”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
49/54
Não merece acolhida o pleito defensivo.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a
reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-
lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da
Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada
sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o
sentenciado, tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que
coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e importância é a fuga da
padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada” aplicação da
sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em
seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo
um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.”.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido
de que “(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para
fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a
repressão do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que “(...) a dosimetria da pena
obedece a certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras
absolutamente objetivas para sua fixação (...)” (Superior Tribunal de Justiça.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código
Penal Militar, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que
(Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 513):
“(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração
inicial, sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em
primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as
chamadas circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem
respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução, as circunstâncias de tempo e
lugar. Também determina o dispositivo que sejam aferidas as circunstâncias
judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito ao autor,
indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau de culpa, os
motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime (...)”.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
50/54
Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao
Acusado, ao analisar o art. 69 do Código Penal Militar, o Conselho Julgador de
primeiro grau considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixando a
pena-base em seu mínimo legal, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) Para tanto, fixa a pena-base em 01 (um) ano de reclusão que deve ser
agravada em 1/5 (um quinto), reconhecendo-se a alínea “b” inciso II artigo 70 do
Código Penal Militar, perfazendo o quantum 432 dias (1 ano, 2 meses e 12 dias).
Essa pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), por força do artigo 70 do Código
Penal (concurso formal), que deve se aplicado em substituição ao artigo 79 do
Código Penal Militar, conforme jurisprudência sobre o tema, uma vez, que,
mediante uma ação, foram causados, ao menos, três resultados, consoante
declarações dos Ofendidos, perfazendo o quantum de 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, que se transforma em definitiva por
ausência de atenuantes e causas de diminuição de pena (...)”.
Nesse contexto, releva notar que não se pode desconsiderar que a
conduta delituosa foi perpetrada pelo Réu com o intuito de facilitar ou assegurar a
ocultação e a impunidade do crime que, em tese, teria sido praticado no dia anterior,
quando foram subtraídos gêneros alimentícios do interior do aquartelamento.
Segundo o escólio doutrinário de Enio Luiz Rossetto (ob. cit., p. 350),
incide a circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “b”, do
Código Penal Militar quando “(...) os crimes anterior e posterior são conexos (...)”,
esclarecendo, ainda, que:
“(...) Há conexão entre os crimes quando o agente cometer o crime: (...) 3) para
facilitar ou assegurar a impunidade do outro crime – é a conexão probatória (v.g., o
agente ameaça a testemunha para que ela não fale a verdade sobre a apropriação
indébita) (...)”.
Conforme se depreende dos autos, os militares que foram vítimas da
coação praticada pelo ex-Cb Ex RIAN DA SILVA SERAFIM guarneciam serviço no
Corpo da Guarda da Unidade e nos demais postos de serviço no dia da subtração dos
gêneros alimentícios, de forma que presenciaram ou mesmo tiveram conhecimento
da dinâmica dos fatos narrados no processo de investigação já instaurado e,
justamente por essa razão, o Acusado, sob a ameaça de interferir negativamente no
processo de engajamento dos referidos militares, os coagiu a mentirem nos
depoimentos que viriam a prestar no Inquérito Policial Militar que apurava o
suposto furto.
Com relação ao quantum da pena que foi agravada pela incidência da
alínea “b” do inciso II do artigo 70 do Estatuto Repressivo Castrense, na segunda
fase da dosimetria, o art. 73 do referido Diploma Penal estabelece que nas hipóteses
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
51/54
em que “(...) a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum (...)” o magistrado deverá “(...) fixá-lo entre um quinto e um têrço (sic),
guardados os limites da pena cominada ao crime (...)”.
In casu, portanto, o Juízo de primeiro grau reconheceu a citada
agravante fazendo-a incidir na dosimetria na proporção de 1/5 (um quinto), o que, a
toda evidência, encontra-se dentro do limite estabelecido no preceito secundário do
tipo penal incursionador em comento.
Além disso, a despeito de a Defesa tentar escudar seus argumentos
tendentes à reduzir a pena aplicada ao ex-Cb RIAN DA SILVA SERAFIM no fato de
que não houve “(...) qualquer comprovação de que a conduta imputada tenha sido
impeditivo de que os ofendidos não a acolhessem por temor hierárquico (...)”,
quando argumentou que as vítimas “(...) comunicaram às autoridades superiores a
versão da pretensa coerção (...)”, é oportuno destacar que o delito em comento é
crime formal, que se consuma “(...) com o uso da violência ou grave ameaça mesmo
que o agente não consiga favorecer interesse próprio ou alheio (...) o momento
consumativo independe do êxito do fim visado (...)” (Código Penal Militar
Comentado. Enio Luiz Rossetto. 1ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012.
p.1.149).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que, ao discorrer sobre o art. 344 do Código Penal comum, assim se pronunciou:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 124.487 (DJe:
01/07/2015).
Relator: Ministro Roberto Barroso
Ementa: Direito Penal e Processo Penal. Agravo Regimental. Recurso Ordinário
em Habeas Corpus. Ação Penal. Desobediência. Coação no Curso do Processo.
Nulidade do Processo em que Ocorreu o Crime.
1. O crime de coação no curso do processo é formal. Sua consumação independe de
resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer
pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha. É
irrelevante que a conduta produza o resultado pretendido.
2. A conduta foi praticada quando o processo se encontrava em curso, o que atende
à descrição típica do art. 344 do Código Penal.
3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração
não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min.
Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
52/54
Por fim, os autos revelam que a conduta perpetrada pelo ex-Cb Ex
RIAN DA SILVA SERAFIM foi praticada contra 5 (cinco) Soldados do efetivo do 1º
Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, tratando-se, pois, de concurso formal de
crimes, devendo incidir, na espécie, não a redação descrita na primeira parte do art.
79 do Código Penal Militar, mas, sim, o art. 70 do Estatuto Repressivo comum, na
esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, verbis:
“Apelação nº 50735/DF (DJ:19/02/2009)
Relator: Ministro Flavio Flores da Cunha Bierrenbach
DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS. IMPUTAÇÕES
FORMULADAS CONTRA GRADUADO DA FAB.
Distribuição de panfletos e transmissão de faxes, de modo anônimo, com teor
ofensivo à honra de militares, superiores ao acusado, 1º Sgt Aer. Ofensa às Forças
Armadas não demonstrada cabalmente pela respectiva instrução criminal,
mantendo-se, quanto ao referido delito, a absolvição pronunciada na 1ª Instância,
sob o princípio “in dubio pro reo”. Difamação e Injúria perpetradas em Concurso
formal perfeito, se verificando, no colacionado quadro fático, a ocorrência de oito
(08) ações com “animus diffamandi” e uma (01) com “animus injuriandi”.
Improvimento de Apelo Defensivo relativo à condenação do apelante no 1º grau.
Provimento parcial de Apelo Ministerial para, reformando a Sentença “a quo”,
com majoração da proferida sanção penal, condenar o apelado, com fulcro nos
Arts. 215 e 216, c/c o Art. 218, inciso II, e o Art. 79, todos do CPM, e o Art. 70 do
CP, a três (03) anos, dois (02) meses e onze (11) dias de detenção, com aplicação,
“ex vi” do Art. 102 do CPM, de pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Decisões por maioria (...)” (Grifo nosso).
Conforme se extrai do voto condutor do citado Acórdão:
“(...) Admitia-se a aplicação do concurso formal perfeito no tocante aos crimes de
difamação e injúria, entendendo-se haver uma unidade de desígnio criminosa nas
várias condutas delitivas, com aplicação da regra do art. 70 do CP, mais benéfica
para o réu que a disposta no art. 79 do CPM (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, não merece acolhida o pleito defensivo tendente à
“(...) redução da pena para a imputação mínima.”, não merecendo reparo, por via
de consequência, o Decreto condenatório imposto ao Réu.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Ora, é óbvio que a ameaça de não reengajamento proferida por dois
superiores hierárquicos, caso não seguissem aquilo que propunham, causa temor e
medo nos ofendidos, o que inclusive foi confirmado por eles em seus depoimentos.
O fato de os Apelantes não serem efetivamente os responsáveis pela decisão do
reengajamento não afasta a configuração da grave ameaça, uma vez que os
ofendidos acreditavam verdadeiramente nessa possibilidade, pois a ameaça foi
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
53/54
realizada por um aspirante a oficial e um graduado, superiores ao ofendido.
Aliás, embora os Apelantes não tivessem atribuição para aprovar o engajamento
dos ofendidos, é certo que a opinião do superior junto ao Comandante tem muita
força. E uma opinião negativa certamenteinfluencia a decisão do oficial
responsável pelo engajamento.
O próprio Subcomandante da Unidade, na ocasião dos fatos, o Tenente Coronel
LUCIANO DE LIMA CASAGRANDE, confirmou essa possibilidade em seu
depoimento, pois declarou que a indicação do Tenente JÚLIO CÉSAR FERREIRA
DOS SANTOS teria muita força, mesmo que não pudesse decidir sobre o
engajamento. E os soldados, principalmente o recruta, naquela situação, acabam
acreditando na ameaça proferida.
Logo, é certo que os ofendidos acreditaram, vez que estavam abalados e
preocupados, o que foi percebido pelo Tenente Coronel LUCIANO, quando
conversou com eles.
O 2º Tenente IGOR GOMES DA SILVA OLIVEIRA declarou em Juízo que, se um
cabo estiver junto com um tenente, com certeza criarão temor com relação ao que
disseram. Afirmou que o poder de mandar um soldado na rota é do comandante da
Unidade, porém auxiliado pelos seus “oficiais, sargentos e, possivelmente, pelos
cabos e soldados mais antigos”.
É perfeitamente crível, portanto, que os ofendidos tenham se sentido intimidados,
principalmente pelo risco de não serem reengajados e ficarem sem emprego.
Assim, diante do conjunto probatório, restou claramente demonstrado que ambos os
Apelantes usaram de grave ameaça com o objetivo de coagir os ofendidos a mentir,
quando ouvidos no inquérito policial instaurado para apurar o furto de quase uma
tonelada de gêneros alimentícios da OM, com o fim de favorecer interesse próprio,
já que os Apelantes eram suspeitos daquele crime.
Logo, não há como aceitar a tese defensiva de insuficiência de provas, pois
nenhuma dúvida restou nos autos sobre as condutas delituosas imputadas aos
Apelantes.
Da mesma forma, quanto à dosimetria das penas aplicadas aos Apelantes, não há
como aceitar-se a redução pretendida pelas Defesas. Pois, as penas aplicadas se
mostram perfeitamente adequadas, bem fundamentadas e justas.
Registre-se ainda que não constam dos autos quaisquer excludentes de tipicidade,
ilicitude ou culpabilidade, devendo ser mantida condenação e as penas impostas
aos Apelantes. Assim, não merece reparo a sentença hostilizada, vez que lastreada
no conjunto probatório dos autos.”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos
defensivos, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:24
:: 40001349532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
54/54
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349532v3 e
do código CRC dad00fc9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 7/3/2023, às 22:30:52
7000566-65.2022.7.00.0000
40001349532 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR